Tribunal: CARF
Processo: 10340.720224/2023-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720224/2023-39
RESOLUÇÃO
1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência. Vencido o Relator, que dava provimento parcial ao recurso voluntário
para excluir a multa qualificada de 150%, voltando ao patamar de 75%, e para reconhecer a
decadência parcial do ano-calendário 2016 em relação à primeira operação. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho.

assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes – Relator

assinado digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

assinado digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Redator designado
Participaram do presente julgamento, os Conselheiros: Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Edmilson Borges
Gomes (Relator), José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

Fl. 4263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 4a Turma da DRJ/06
(Acórdão 106-044.966, e-fls. 4058 e ss.) que julgou improcedente a impugnação apresentada pela
ora recorrente, em virtude de supostas infrações a legislação tributária, exigindo-se o Imposto de
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, lavrados para
formalização e exigência de crédito tributário correspondente aos anos-calendário de 2017/2021,
conforme valores indicados abaixo:
TRIBUTO
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
TOTAL
IRPJ
R$33.308.474,92
R$28.600.816,37
R$6.904.215,27
R$68.813.506,56
CSLL
R$11.934.539,44
R$10.205.046,59
R$2.465.682,68
R$24.605.268,71
1.
Nas descrições dos fatos que se fazem presentes nos autos de infração em tela, a
autoridade lançadora se reporta ao Relatório Fiscal do Auto de Infração (e-fls. 3474 e ss.), adiante
apresentado, relatório em que apresenta as razões e os fundamentos que o levaram a considerar
praticadas as infrações a seguir apresentadas.
2.
O pressuposto do lançamento fiscal foi que a contribuinte deixou de recolher Imposto de
Renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) incidentes
sobre valor de exclusão irregular de despesa com suposto ágio goodwill e mais-valia, provenientes
do patrimônio de duas empresas incorporadas nos anos de 2011 e 2016; e compensou
indevidamente saldo inexistente de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL nos exercícios de 2018,
2020 e 2021.
3.
Em apertada síntese, a fiscalização informou que a fiscalizada foi constituída em 2003, atua
em atividades econômicas variadas, mas especialmente no comércio de máquinas, peças e partes
de equipamentos de informática, entre outras atividades ligadas ao setor de TI, sendo, na
verdade, a subsidiária nacional de um grupo econômico internacional com sede nos Estados
Unidos da América, encabeçado pela SCANSOURCE INC.
4.
Esclareceu que o objetivo da ação fiscal foi auditar as circunstâncias e os efeitos tributários
das operações de combinações de negócios abaixo listadas, que resultaram num suposto ágio por
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) e mais-valia, cujos valores foram paulatinamente
amortizados do lucro líquido da fiscalizada nos exercícios que se seguiram às incorporações
(ordinária ou reversa) dos investimentos, sendo:
a. A primeira operação finalizada em 30.05.2011, mediante a incorporação reversa
da investidora SCANSOURCE do Brasil Participações Ltda pela investida CDC
Brasil S.A.

Fl. 4264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
3

b. A segunda operação finalizada em 01.04.2016, com a incorporação da investida
pela investidora, que passou a denominar-se SCANSOURSE BRASIL S.A.

5.
Dos principais fatos identificados no Relatório Fiscal do Auto de Infração (e-fls. 3474 e ss.):
 A fiscalização constatou que nos anos-calendário de 2017 a 2021, a
contribuinte deixou de recolher Imposto de Renda Das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) incidentes sobre
valor de exclusão irregular de despesa com suposto ágio goodwill e mais-
valia, provenientes do patrimônio de duas empresas incorporadas nos anos
de 2011 e 2016; e - compensou indevidamente saldo inexistente de
prejuízo fiscal e base negativa de CSLL nos exercícios de 2018, 2020 e 2021;
Fl. 4265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
4
 a fiscalizada é uma subsidiária nacional de um grupo econômico
internacional com sede nos Estados Unidos da América, encabeçado pela
SCANSOURCE INC.
 Além da fiscalizada, as seguintes pessoas jurídicas foram citadas no Refisc:
a) SCANSOURCE do Brasil Participações Ltda - CNPJ 13.287.930/0001-10 -
empresa veículo (doc. 1); b) SCANSOURCE INC. empresa estadunidense que
comandava o grupo econômico na época das aquisições; c) SCANSOURCE
EUROPE BV, subsidiária sediada nos Países Baixos, que financiou a aquisição
da CDC Brasil S.A. no ano de 2011; e d) INTERSMART Comercio, Importação
e Exportação de Equipamentos Eletrônicos S.A. (CNPJ 05.996.801/0001-72),
empresa do ramo de TI, adquirida pela fiscalizada em 2015 (doc. 10).
 A denominação da fiscalizada foi CDC Brasil S.A até 30.05.2011, data em que
alterou seu nome pra CDC Brasil Distribuidora de Tecnologias Especiais Ltda,
vindo finalmente a chamar-se SCANSOURCE Brasil Distribuidora de
Tecnologias Ltda em 28.03.2016 (docs. 2 a 9).
 A primeira operação foi finalizada em 30.05.2011, mediante a incorporação
reversa da investidora SCANSOURCE do Brasil Participações Ltda pela
investida CDC Brasil S.A.
 A segunda operação foi finalizada em 01.04.2016, com a incorporação da
investida pela investidora, que passou a denominar-se SCANSOURSE BRASIL
S.A.
 DA PRIMEIRA OPERAÇÃO - conforme esclarecido, a primeira operação foi
finalizada em 30.05.2011 e envolveu um planejamento tributário realizado
em duas etapas:
 5.1. Da PRIMEIRA ETAPA (da primeira operação).
 5.1.1. A primeira etapa dessa primeira operação foi realizada em
07.04.2011, com a aquisição integral das ações da CDC Brasil pela
SCANSOURSE BRASIL.
 5.1.2. Essa primeira etapa teve início com negociações entre a empresa
brasileira CDC BRASIL e a empresa estadunidense SCANSOURCE INC.,
decidindo a empresa estrangeira a adquirir a brasileira por meio de uma
empresa veículo, constituída e financiada especificamente para tal propósito
(conforme resta claro na deliberação da empresa (doc. 11) no trecho abaixo
destacado), sendo efetivamente firmado o negócio em 07.04.2011, nos
termos do doc. 12, no trecho abaixo colacionado:
DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCANSOURCE, INC. - 16 de
março de 2011.
Fl. 4266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
5
O abaixo assinado, constituindo todos os membros do Conselho de Administração
("Conselho") da ScanSource, Inc., Sociedade da Carolina do Sul e suas subsidiárias
(a "Entidade" ou "Sociedade"), de acordo com as Seções 33-8-200 e 33-8-240 da
Lei das Sociedades por Ações da Carolina do Sul de 1988, e posteriores alterações,
e a Seção 3.11 dos estatutos da Corporação, por meio deste adota, aprova e
ratifica as seguintes deliberações para entrarem em vigor na data estabelecida
acima:
“ CONSIDERANDO QUE, a administração da Empresa recomendou ao Conselho
que a Empresa celebre uma transação para adquirir a totalidade das ações da CDC
Brasil S.A., (“CDC”) a principal distribuidora de AIDC/POS de valor agregado no
Brasil. A transação propõe que a holding holandesa da Empresa, ScanSource
Europe BV, financie os recursos do valor da compra para sua subsidiária,
Scansource do Brasil Participações Ltda (“Comprador”).
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES
O presente Contrato de Compra e Venda de Ações (o "Contrato") é celebrado em
7 de abril de 2011, por e entre:
I. SCANSOURCE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA., Sociedade limitada,
devidamente constituída e regida pelas leis da República Federativa do Brasil, com
sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1903, cj. 141 - Sala 1 São Paulo, SP, inscrita
no CNPJ/MF sob o no 13.287.930/0001-10 empresa constituída pela ScanSource
Europe BV e 4100 Guest, LLC. como um veículo para comprar as Ações envolvidas
nesta Transação (doravante “Comprador”);
 5.1.3. Conforme pode ser visto acima, a veículo constituída foi a
SCANSOURCE DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA – CNPJ 13.287.930/0001-1
(subsidiária integral da SCANSOURCE EUROPE BV), que teve uma existência
curtíssima, pois foi criada em 28.01.2011 e extinta em 30.05.2011, sem que
registrasse quaisquer trabalhadores vinculados, nem receitas ou atividade
comercial, a não ser a própria compra da CDC BRASIL S.A, conforme pode
ser visto na contabilidade da empresa (doc. 13), circunstância na qual não
teve qualquer participação, limitando-se a constar nos documentos como
adquirente, pois, como foi informado, a operação foi realizada diretamente
pela matriz norte americana e por seus advogados (SCANSOURCE INC),
conforme pode ser percebido da deliberação do Conselho de Administração
da empresa (doc. 11, acima destacado) e do laudo de avaliação de
investimento, confeccionado por perícia contratada pela matriz (doc. 14).
(...)
O presente laudo é fornecido à ScanSource, Inc. de acordo com o contrato
multilateral firmado entre a KPMG Corporate Finance Ltda. e KPMG LLP, datado
de 25 de abril de 2012, relacionada à proposta entre a KPMG LLP e ScanSource,
Inc, datada de 25 de março de 2011 ("Proposta") e está sujeita, em todos os
Fl. 4267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
6
aspectos, aos termos e condições desta Proposta, incluindo restrições à divulgação
do presente laudo a terceiros.
 5.1.4. O contrato firmado entre as partes (doc .12) demonstra que a
aquisição da CDC BRASIL se deu em 07.04.2011, sendo pagos 48% (57,3
milhões de reais) do seu valor do negócio no fechamento do acordo e os
52% restantes em forma de earn-out (variando conforme o Ebitda
alcançado pelo investimento) ao longo dos 5 anos seguintes, totalizando
147 milhões de reais:
Trecho de Deliberação da SCANSOURCE INC (doc. 11):
CONSIDERANDO QUE, quarenta e oito (48%) por cento do Valor de Compra será
pago no Fechamento em reais brasileiros aos Vendedores, com os cinquenta e dois
por cento (52%) restantes a serem financiados pelos Vendedores e pagos ao longo
de um período de ganhos futuros de cinco ( 5) anos terminando em 30 de junho de
2015. O valor inicial da compra de 48% será igual a R$ 57,3 milhões
(aproximadamente US$ 34,3 milhões) mais dívida líquida. O período de ganhos
futuros referentes aos pagamentos fora do período são projetados, em uma base
pro-forma, em um total de R$ 90,2 milhões (aproximadamente US$ 54,0 milhões)
resultando em um valor total de compra de R$ 147,5 milhões (aproximadamente
US$ 88,2 milhões).
Trecho do contrato de compra-e-venda (doc. 12):
2.1. Valor de Compra; Pagamento do Valor de Compra. Para a venda e
transferência das Ações, as Partes concordam que o Comprador pagará aos
Vendedores o valor de compra a ser composto pelos seguintes pagamentos
(“Valor de Compra”):
(a) uma parcela do Valor de Compra no total de R$ 57.300.000,00 calculado de
acordo com o Anexo 2.1. (a) menos o Valor em Garantia será pago pelo
Comprador aos Vendedores (pro rata de acordo com sua titularidade das Ações)
por transferência eletrônica de fundos imediatamente disponíveis na Data de
Fechamento de acordo com as instruções de transferência eletrônica do Vendedor
anexadas ao presente instrumento como Anexo 2.1. (b) (1) (e), e o Valor em
Garantia será depositado na Data de Fechamento de acordo com a Cláusula
2.2.Não obstante o acima exposto, caso os Vendedores façam quaisquer provisões
ou pagamentos de Reclamações Indenizáveis antes da Data de Fechamento, tais
valores, líquidos dos benefícios fiscais reais, serão deduzidos do valor de compra
inicial de R$ 57,3 milhões e apenas para a Cláusula 11.2. (a) (iii) (Importação de
Impressora Térmica) Reclamações Indenizáveis quaisquer pagamentos também
serão deduzidos do Valor de Custódia exigido.
(b) a parcela restante do Valor de Compra será pago pelo Comprador aos
Vendedores como earn-out, sujeito e de acordo com as disposições estabelecidas
no Anexo 2.1. (b) (1) (Cálculo de Earn-out) e Anexo 2.1. (b) (2) (Cálculo da Receita
Líquida).
Fl. 4268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
7
 5.2. Da SEGUNDA ETAPA (da Primeira Operação)
 5.2.1. A segunda etapa da primeira operação foi concretizada em
30.05.2011, com a Incorporação reversa da investidora SCANCOURCE pela
investida CDC BRASIL, conforme trechos do termo de justificação (doc. 15):
“ 1.A CDC incorporará a SCANSOURCE, no dia 30 de maio de 2011, recebendo todo
o seu acervo, assumindo-lhe o ativo e o passivo e sucedendo-lhe em todos os seus
direitos e obrigações, na forma da lei. Os saldos das contas credoras e devedoras,
que constituem o ativo e o passivo da INCORPORADA passarão para os livros
contábeis da INCORPORADORA, para as correspondentes contas, fazendo-se as
necessárias adaptações. A sociedade INCORPORADA extinguir-se-á de pleno
direito na forma do artigo 1.118 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002.”
 5.3.1. Antes do exame do caso concreto, é importante fazer um breve
exame da legislação e doutrinas afetas à matéria ao tempo de sua efetivação
(07.04.2011), em especial a legislação anterior às alterações promovidas pela
Lei 12.973/2014.
 5.3.2. Nesse contexto, vale inicialmente pontuar que o ágio, antes da lei
12.973/2014, era normalmente definido como a diferença entre o valor
patrimonial do bem e o seu efetivo valor de compra-e-venda, sendo a sua
forma de contabilização realizada de acordo com o art. 20 do Decreto-Lei no
1.598/77, in verbis:
Art 20. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo 21; e II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença
entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros; c) fundo de comércio, intangíveis e outras
razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o,
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
Fl. 4269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
8

Conforme se verifica, ao contabilizar o lançamento relacionado ao
ágio, cabia ao contribuinte expor seu fundamento econômico e manter
arquivados os cálculos e as demonstrações que lastrearam a sua decisão de
adquirir o investimento. Tais estudos, por óbvio, deviam ser prévios ou
contemporâneos à operação.

5.3.4. Apesar de o Decreto-Lei 1.598/77 estabelecer, em seu texto
original, que o ágio na aquisição de investimentos produziria efeitos fiscais
no momento da alienação ou extinção do bem ou direito (art. 31 e 33), já
abordava a possiblidade de utilização desse valor em casos de
incorporação, fusão ou cisão de sociedades (art. 34), in verbis:
Art. 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil
das ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será
computado na determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas:
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor contábil
e o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o contribuinte poderá,
para efeito de determinar o lucro real, optar pelo tratamento da diferença como
ativo diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos II - será computado
como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o acervo líquido que
exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o contribuinte poderá,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação sobre a parte do ganho
de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja realizado.
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de
capital correspondente a bens do ativo permanente se:
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de
capital diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada
período-base; e
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do ganho
de capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção monetária
anual, por ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na correção do
ativo permanente.
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do
ganho de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de
quotas de depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou
despesa operacional.

5.3.5. Ocorre que tal previsão legal se consumou em operações
questionáveis, sendo utilizada muitas vezes para respaldar compras de
empresas deficitárias com ágio, para, em logo em seguida, em operações
quase simultâneas, promover a incorporação da investidora pela investida.
Fl. 4270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
9

5.3.6. Essa situação, contudo, mudou com a publicação da Lei
9.532/97, cujo teor além de tornar mais atrativos leilões de empresas
estatais no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (à época em
curso), buscou coibir os apontados abusos (pelo texto do Art. 7o, III e Art.
8o), restringindo a possiblidade de dedução, para fins fiscais, de despesas
incorridas com pagamento de ágio antes da alienação do investimento, in
verbis:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
[...]
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
[...]
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.

5.3.7. A interrupção de abusos também foi citada como justificativa
para a alteração legal, conforme consta da Exposição de Motivos da MP n°
1.602/19971 (convertida na Lei 9532/97) ao tratar da redação dos Art. 7o e
8o, da Lei 9532/97, indicando a necessidade de um maior controle sobre
planejamentos tributários abusivos, sem nenhum propósito negocial, a não
ser gerar ganhos tributários indevidos, que descaracterizavam o ágio por
meio de analogias desprovidas de sustentação jurídica.
O art. 8° estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Fl. 4271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
10
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos tributários", vem
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária,
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa
pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.

5.3.8. Nesse mesmo sentido é o entendimento de Luís Eduardo
Schoueri, ao discorrer sobre tal mudança legal:
Anteriormente à edição da Lei n° 9.532/1997, não havia na legislação tributária
nacional regulamentação relativa ao tratamento que deveria ser conferido ao
ágio em hipóteses de incorporação envolvendo a pessoa jurídica que o pagou e a
pessoa jurídica que motivou a despesa com ágio.
O que ocorria, na prática, era a consideração de que a incorporação era, per se,
evento suficiente para a realização do ágio, independentemente de sua
fundamentação econômica. (...)
Sendo assim, a partir de 1998, ano em que entrou em vigor a Lei n° 9.532/1997,
adveio um cenário diferente em matéria de dedução fiscal do ágio. Desde então,
restringiram-se as hipóteses em que o ágio seria passível de ser deduzido no caso
de incorporação entre pessoas jurídicas, com a imposição de limites máximos de
dedução em determinadas situações.
Ou seja, nem sempre o ágio contabilizado pela pessoa jurídica poderia ser
deduzido de seu lucro real quando da ocorrência do evento de incorporação. Pelo
contrário. Com a regulamentação ora em vigor, poucas são as hipóteses em que o
ágio registrado poderá ser deduzido, a depender da fundamentação econômica
que lhe seja conferida.

5.3.9. Assim, com a edição dos arts. 7o e 8o, da Lei 9.532/97
(dispositivos inteiramente incorporados ao art. 386, do RIR), foram
definidos procedimentos específicos para a utilização de cada uma das
espécies de ágio pago sobre os investimentos tratados no art. 20 do
Decreto-Lei 1.598/77.

5.3.10. Em razão da especificidade da matéria tratada nesta
operação, este relatório irá limitar-se a analisar o tratamento dado pela
legislação ao ágio com fundamento em previsão de resultados futuros
(Art. 7o, III, C/C Art. 8o, alínea “b”, da Lei 9.532/97), aplicável aos casos de
incorporação da investida pela investidora, ou seja, quando a primeira
empresa deixa de existir como entidade autônoma e passa a integrar o
Fl. 4272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
11
patrimônio da investidora (ou vice-versa), de forma que o investimento ao
qual estava vinculada a plusvalia desaparece, inviabilizando a utilização
desse bem para fins de apuração de perda ou ganho de capital.

5.3.11. Foi justamente em razão dessa limitação que o legislador
editou a Lei 9.532/97 (em especial os arts. 7o e 8o), passando a permitir a
amortização de tal ágio para fins fiscais (expectativa de rentabilidade
futura), desde que caracterizada a reunião, numa só entidade, do
patrimônio de quem efetivamente pagou o ágio com o patrimônio com
potencial de gerar os resultados futuros pretendidos (confusão
patrimonial), permitindo o confronto direto entre a despesa e o resultado
efetivamente auferido.

5.3.12. Vale observar que o cumprimento desse requisito deve ser
analisado à luz dos seguintes critérios, descritos pela doutrina de Geraldo
Ataliba, presentes na hipótese incidência tributária, conforme já decidiu a
CSRF, do CARF (Acórdão 9101-002.188, da 1a Turma do CSRF, do CARF, de
20.01.2016 - Processo 16643.720001/2011-18 e Acórdão 9101-004.559, de
03.12.2019, Processo 16561.720154/2014-18):
- Critério Pessoal – este critério restringe a aplicação da norma à efetiva
investidora que vier a incorporar a sua investida (ou vice-versa), devendo aqui ser
entendida investidora como a pessoa jurídica que de fato acreditando na mais
valia do investimento, faz os estudos de expectativa de rentabilidade futura e
desembolsa os recursos (tanto o valor do principal como o valor do ágio)
necessários à aquisição da participação societária.
- Critério Material – este critério consuma-se quando, na sociedade
incorporadora, o lucro futuro e o investimento original que carregava a
expectativa desse lucro (o investimento sobreavaliado) passam a compartilhar o
mesmo patrimônio, de forma que a pessoa jurídica detentora da "mais valia" do
investimento passa a ser ao mesmo tempo também a responsável por honrar a
rentabilidade desse investimento (confusão patrimonial). Ocorrido isso, a
legislação permite que o contribuinte considere perdido o capital investido com o
ágio e deduza tal despesa de seu lucro.
- Critério Temporal – trata do momento em que o contribuinte pode aproveitar-se
da amortização do ágio, mediante ajuste em sua escrituração fiscal, fato que
impacta a apuração da base de cálculo tributável (no caso em apreço, a partir da
incorporação).
Antecedentes:
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE. A subsunção aos artigos 7° e 8° da
Lei n° 9.532/1997, assim como aos artigos 385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação
dos aspectos temporal, pessoal e material. Exclusivamente no caso em que a
investida adquire a investidora original (ou adquire diretamente a investidora de
Fl. 4273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
12
fato) é que haverá o atendimento a esses aspectos, tendo em vista a ausência de
normatização própria que amplie os aspectos pessoal e material a outras pessoas
jurídicas ou que preveja a possibilidade de intermediação ou de interposição por
meio de outras pessoas jurídicas. Não há previsão legal, no contexto dos artigos
7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 e dos artigos 385 e 386 do RIR/99, para transferência
de ágio por meio de interposta pessoa jurídica da pessoa jurídica que pagou o
ágio para a pessoa jurídica que o amortizar, que foi o caso dos autos, sendo
indevida a amortização do ágio pela recorrida. CARF-CSRF- 1a Turma, Acórdão
9101-004.559, de 03.12.2019, Processo 16561.720154/2014-18.

5.3.13. Um segundo requisito, não menos importante, que deve ser
igualmente atendido, é que o ágio por expectativa de resultados futuros
(GOODWILL) possua lastro em estudos e demonstrativos internos ou em
laudo técnico de empresa de auditoria independente, cabendo ao
contribuinte arquivar tais documentos, para fins de comprovação perante
os órgãos fiscais, nos termos do Art. 20, §3o, do Decreto-Lei no 1.598/77.

5.3.14. O ágio goodwill é normalmente definido pela doutrina como o
algo a mais pago sobre o valor de mercado do patrimônio líquido das
entidades adquiridas a refletir uma expectativa (subjetiva) de lucros
futuros em excesso de seus custos de oportunidade (Iudicibus), ou seja, é a
diferença positiva entre o efetivo custo de aquisição e o valor justo.
5.4. Das ilegalidades e inconsistências constatadas na primeira operação
como já informado, a primeira etapa desta operação foi realizada em
07.04.2011, mediante a aquisição integral das ações da CDC Brasil S.A pela
SCANSOURSE BRASIL (doc.12), e a segunda em 30.05.2011, com a
Incorporação reversa da SCANCOURCE pela CDC Brasil (doc. 15).
Com tal incorporação, entendendo estar enquadrada nas disposições do
art. Art. 7o, III e Art. 8o, alínea b, da Lei 9.532/97, a fiscalizada passou a
deduzir de seu lucro líquido o goodwill contabilizado na conta de
investimentos da incorporadora SCANSOURSE.
Tal entendimento, entretanto, foi equivocado, pois apesar de formalmente
o caso assemelhar-se à hipótese legal, que permite a dedução do ágio do
lucro líquido obtido pela investidora, durante a auditoria foram colhidos
elementos que afastam a possibilidade de dedução do valor do apontado
ágio, senão vejamos:

5.4.1. Da Inocorrência de Critério Pessoal (Uso de Empresa Veículo)
5.4.1.1. Conforme já apontado, a negociação foi realizada integralmente
pela matriz da SCANSOURCE INC dos EUA, nos termos da deliberação do
conselho administrativo da empresa (doc. 11), sendo decidido pela sede
todos os detalhes e requisitos da operação.
Fl. 4274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
13
DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCANSOURCE, INC.
16 de março de 2011 O abaixo assinado, constituindo todos os membros do
Conselho de Administração ("Conselho") da ScanSource, Inc., Sociedade da
Carolina do Sul e suas subsidiárias (a "Entidade" ou "Sociedade"), de acordo com
as Seções 33-8-200 e 33-8-240 da Lei das Sociedades por Ações da Carolina do Sul
de 1988, e posteriores alterações, e a Seção 3.11 dos estatutos da Corporação,
por meio deste adota, aprova e ratifica as seguintes deliberações para entrarem
em vigor na data estabelecida acima:
CONSIDERANDO QUE, a administração da Empresa recomendou ao Conselho
que a Empresa celebre uma transação para adquirir a totalidade das ações da
CDC Brasil S.A., (“CDC”) a principal distribuidora de AIDC/POS de valor
agregado no Brasil. A transação propõe que a holding holandesa da Empresa,
ScanSource Europe BV, financie os recursos do valor da compra para sua
subsidiária, Scansource do Brasil Participações Ltda (“Comprador”). Os termos
do Contrato de Compra e Venda de Ações (o “Contrato”) estabelecem que o
Comprador comprará todas as ações da CDC. O CDC é anteriormente conhecida
como CDC Brasil Distribuidora Ltda, Sociedade constituída segundo as leis da
República Federativa do Brasil por Alexandre Machado De Campos Conde,
Marcelo Duarte Hirsch, Gustavo Conde, Rosania De Souza Possebom, Juliane
Possebom, Daniele Possebom, Gabriela Possebom, Adolar Nardes Júnior e Caio
Vinícius Domingos Nardes (em conjunto, os “Vendedores”); e
(...)

5.4.1.2. Consta do contrato, também, expressa informação de que a
operação seria realizara por intermédio de uma empresa veículo, a SCANSOURCE
BRASIL, especialmente constituída para essa finalidade (doc. 12):
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES O presente Contrato de Compra e
Venda de Ações (o "Contrato") é celebrado em 7 de abril de 2011, por e entre:
I. SCANSOURCE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA., Sociedade limitada,
devidamente constituída e regida pelas leis da República Federativa do Brasil, com
sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1903, cj. 141 - Sala 1 São Paulo, SP, inscrita
no CNPJ/MF sob o no 13.287.930/0001-10 empresa constituída pela ScanSource
Europe BV e 4100 Guest, LLC. como um veículo para comprar as Ações envolvidas
nesta Transação (doravante “Comprador”);

5.4.1.3. Tal empresa veículo teve existência efêmera (sendo constituída em
28.01.2011 e incorporada 30.05.2011), sem nunca ter realizado qualquer
atividade comercial (conforme comprova a contabilidade da empresa (doc. 13) a
não ser a participação na operação de aquisição em apreço, sendo apenas um
CNPJ vazio, desprovida de qualquer patrimônio ou trabalhadores, criada para ser
utilizada apenas para gerar e conduzir, artificialmente, o ágio da operação para
dentro da contabilidade da FISCALIZADA, a fim de reduzir seu lucro líquido e
Fl. 4275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
14
tributação nos exercícios seguintes, por meio de dedução irregular do suposto
ágio goodwill.

5.4.1.5. Com efeito, no caso em apreço, conforme já foi demonstrado, o
acordo de compra e os estudos de rentabilidade da investida foram negociados
diretamente pela matriz norte americana, bem como o valor necessário para a
compra da empresa foi enviado pela unidade europeia do grupo, às vésperas do
fechamento da operação (docs. 11, 14 e 16):
O presente laudo é fornecido à ScanSource Inc. de acordo com o contrato
multilateral firmado entre a KPMG Corporate Finance Ltda. e KPMG LLP, datado
de 25 de abril de 2012, relacionada à proposta entre a KPMG LLP e ScanSource,
Inc, datada de 25 de março de 2011 ("Proposta") e está sujeita, em todos os
aspectos, aos termos e condições desta Proposta, incluindo restrições à divulgação
do presente laudo a terceiros.
Se o presente laudo for recebido por qualquer pessoa que não seja a ScanSource,
Inc ("nosso cliente"), o destinatário será notificado de que o laudo em anexo foi
preparado exclusivamente para o nosso cliente para seu próprio uso interno e o
presente laudo e seu conteúdo não podem ser compartilhados ou divulgados a
qualquer pessoa pelo destinatário sem o consentimento expresso por escrito da
ScanSource, Inc e KPMG Corporate Finance Ltda.(...)
Trecho da Deliberação da matriz norte-americana (doc. 11):
DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCANSOURCE, INC. 16 de
março de 2011
O abaixo assinado, constituindo todos os membros do Conselho de Administração
("Conselho") da ScanSource, Inc., Sociedade da Carolina do Sul e suas subsidiárias
(a "Entidade" ou "Sociedade"), de acordo com as Seções 33-8-200 e 33-8-240 da
Lei das Sociedades por Ações da Carolina do Sul de 1988, e posteriores alterações,
e a Seção 3.11 dos estatutos da Corporação, por meio deste adota, aprova e
ratifica as seguintes deliberações para entrarem em vigor na data estabelecida
acima:
CONSIDERANDO QUE, a administração da Empresa recomendou ao Conselho que
a Empresa celebre uma transação para adquirir a totalidade das ações da CDC
Brasil S.A., (“CDC”) a principal distribuidora de AIDC/POS de valor agregado no
Brasil. A transação propõe que a holding holandesa da Empresa, ScanSource
Europe BV, financie os recursos do valor da compra para sua subsidiária,
Scansource do Brasil Participações Ltda (“Comprador”).
Um dos contratos de câmbio Scansource Europe para o Brasil (doc. 16):

5.4.1.6. Conforme se verifica, foi desnecessária, indevida e abusiva a
interposição do CNPJ da veículo SCANSOURCE do Brasil (CNPJ 13.287.930/0001-
10) na operação, já que sendo a real adquirente, a empresa estrangeira poderia
ter realizado diretamente tal aquisição, tendo optado por interpor um veículo na
Fl. 4276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
15
operação com o único propósito de burlar a vontade da lei, a fim de antecipar
indevidamente a possibilidade de amortizar o ágio pago (ECONOMIA
TRIBUTÁRIA).
5.4.1.7. Esse vício há muito foi apontado pela CVM, na Instrução Normativa
319/99, ao disciplinar que a criação de uma sociedade com a única finalidade de
servir de veículo para transferir, da controladora original para a controlada, o
ágio pago na sua aquisição, acabou por distorcer a figura da incorporação em sua
dimensão econômica.
Esta distorção ocorre em virtude de que, quando concluído o processo de
incorporação da empresa veículo, o investimento e, consequentemente, o ágio
permanecem inalterados na controladora original.
5.4.1.8. Tais circunstâncias impedem a subsunção do fato analisado às disposições
do Art. 7o, III e do Art. 8o, alínea b, da Lei 9.532/97, vez que o fato imponível
(suporte fático, situado no plano concreto) não se amolda à hipótese de
incidência normativa (plano abstrato), por incompatibilidade do aspecto pessoal,
já que a empresa veículo não é a real investidora.

5.4.2. Da Inocorrência do Critério Material (Ausência Confusão Patrimonial)

5.4.2.1. É somente a partir do momento em que se consuma a confusão
patrimonial, onde os lucros auferidos pela investida passam a integrar a mesma
universalidade da investidora, é que a lei permite que o ágio pago pela investida
(ágio fundado na expectativa de rentabilidade futura) pode ser deduzido do
resultado da investidora, vez que passam integrar o mesmo patrimônio (ou o
contrário, no caso de incorporação reversa).

5.4.2.2. Trata-se de encontro necessário de contas entre a investidora
originária (patrimônio que incorreu na despesa do investimento) e investida
(patrimônio detentor do potencial de geração dos lucros que motivou o esforço
do investidor), conforme tem reiteradamente decidido o CARF, a exemplo da
ementa do Acórdão 9101-003.366, 18.01.2018, da CSRF.

5.4.2.3. É fundamental que a absorção do patrimônio envolva efetivamente
a real investidora e a investida, como bem exposto nas lições de Ricardo Mariz de
Oliveira:
Voltando ao primeiro e principal requisito para que a amortização seja dedutível
haver absorção de patrimônio por meio de incorporação, fusão ou cisão deve-se
ter presente que, a despeito da largueza de opções dadas pela Lei n. 9532 para a
consecução do seu desiderato, trata-se de condição a ser cumprida em sua
substância, e não apenas formalmente, até tendo em vista a continuidade da
vigência da norma de proibição da dedução da amortização se não houver um
desses atos, prevista no art. 25 do Decreto-lei n. 1598.
Com razão, a dedução fiscal da amortização é admitida a partir do momento em
que "a pessoa jurídica [...] absorver patrimônio de outra", segundo o "caput" do
Fl. 4277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
16
art. 7o, o que deve representar uma ocorrência efetiva. Outrossim, não se trata de
absorção de patrimônio de qualquer pessoa jurídica, pois o mesmo dispositivo
acrescenta que deve ser a pessoa jurídica "na qual detenha participação societária
adquirida com ágio". E, ademais, o dispositivo ainda restringe a forma de
absorção, dizendo que ela deve ocorrer "em virtude de incorporação, fusão ou
cisão".
Essa disposição legal evidencia acima de qualquer dúvida que a exigência é de
reunião total (por incorporação ou fusão) ou parcial (por cisão) da pessoa jurídica
investidora e da pessoa jurídica investida.
O art. 8o, letra "b", dá a alternativa de se inverter a ordem, ou seja, trata a
absorção da investidora pela investida (a chamada "incorporação para baixo" ou
"down stream merger") do mesmo modo que a absorção da investida pela
investidora (a seja como for, o relevante para a lei é a substância da reunião das
duas (ou mais de duas pessoas jurídicas) pessoas jurídicas, por um dos atos
jurídicos previstos nos dois artigos "incorporação para cima" ou "up stream
merger"), que está prevista no art. 7o.

5.4.2.4. No caso analisado, no entanto, conforme já demonstrado, a
SCANSOURCE BRASIL não foi a real investidora (mas, sim, a SCANSOURCE INC),
tendo havido uma interposição artificial com a finalidade de antecipar a dedução
do ágio pago, de forma que não se pode dizer que, no caso concreto, a
incorporação da EMPRESA VEÍCULO pela FISCALIZADA ocasionou a união, num
mesmo patrimônio, de investidor e investida, pré-requisito capaz de caracterizar
CONFUSÃO PATRIMONIAL, critério material exigido pela hipótese de incidência
(art. Art. 7o, III e do Art. 8o, alínea b, da Lei 9.532/97), a possibilitar a dedução do
alegado ágio goodwill.

5.4.3. Da Falta de Propósito Negocial

5.4.3.1. Neste tópico destaca-se que o negócio foi precedido de acordo
entre a SCANSOURCE INC e a CDC BRASIL, ocasião em que foram acertados todos
os pontos relevantes da operação.

5.4.3.2. O CNPJ da empresa veículo foi interposto na negociação com o
único propósito de servir de canal de passagem do ágio, visando exclusivamente
obter economia tributária, pela redução indevidamente do pagamento de
tributos. Tal fato fica evidente quando se constata que SCANSOURCE BRASIL
sequer participou das discussões negociações que antecederam a assinatura do
acordo, tendo sido constituída em 28.01.2011 e extinta em 30.05.2011 (um mês
após adquirir o patrimônio da investida) sem nunca ter realizado qualquer
atividade comercial (conforme comprova a contabilidade da empresa – doc. 13) a
não ser a participação na operação em apreço, tratando-se apenas um CNPJ vazio,
desprovido de qualquer patrimônio ou trabalhadores, criado unicamente com o
propósito de gerar e conduzir, artificialmente, o ágio da operação para até a
contabilidade da FISCALIZADA, a fim de reduzir o lucro líquido da empresa nos
exercícios posteriores, por meio da dedução irregular do suposto ágio pago.
Fl. 4278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
17

5.4.3.3. Na verdade, analisando o histórico desta empresa, (onde se
constata tratar-se de uma mera empresa de prateleira, desprovida de qualquer
estrutura física ou recurso humano), soa totalmente descabida a justificativa para
incorporação ofertada pela investidora (doc. 15) de que a união entre as
empresas proporcionaria benefícios administrativos, união de esforços,
racionalização das atividades do grupo e um melhor aproveitamento dos recursos
das empresas envolvidas, posto que a veículo nunca realizou qualquer operação
comercial, não detinha qualquer estrutura ou recurso humano e foi incorporada
pela investida menos de um mês após a aquisição de seu patrimônio, ou seja, não
há qualquer razoabilidade nas justificativas apresentadas.

5.4.3.4. Tal justificativa, em confronto com a realizada da negociação e das
partes envolvidas, evidencia a artificialidade do negócio, não havendo qualquer
propósito negocial ou substrato econômico para a realização da operação da
forma que foi feita, pelo contrário, demonstra apenas que o único objetivo do
uso da empresa veículo foi obter uma economia tributária abusiva e imediata, o
que não é permitido, conforme tem decidido reiteradamente o CARF, como
ilustra a ementa do Acórdão 9101-003.740, 12.09.2018, da CSRF.

5.4.4. Da Inconsistência do Laudo apresentado

5.4.4.1. Ao analisar o laudo de avaliação da investida (CDC BRASIL – doc. 14)
foi verificado que o documento foi lavrado apenas em 11.06.2012, ou seja, mais
de um ano após a operação de compra-e-venda da investida, ocorrida em
15.04.2011 (inclusive mais de um ano depois da incorporação realizada), fato que
descumpre a obrigação legal de contemporânea avaliação patrimonial, exigida à
época do fatos auditados, nos termos do art. 20, do Decreto-Lei 1.598/77, ao
dispor que na ocasião da aquisição da participação, [deverá se] desdobrar o custo
de aquisição em (...) valor de patrimônio líquido na época da aquisição,
determinado de acordo com o disposto no artigo 21; e ágio ou deságio na
aquisição.

5.4.4.2. Vale ressaltar que antes mesmo da confecção do laudo de avaliação
(cuja apresentação só se deu em 06.2012) ou seja, sem qualquer demonstração
da existência de ágio na operação, o contribuinte deu início à sua amortização,
conforme resta claro na contabilidade da empresa e demonstra o controle de
amortização apresentado pela fiscalizada, no trecho abaixo reproduzido (doc.
17).

5.4.4.3. Tal fato invalida não apenas as amortizações anteriores a 06.2012
(já que não havia demonstrativo de cálculo de ágio pago), mas todas as
amortizações realizadas pela fiscalizada em relação ao custo de aquisição pago na
operação, pois a existência de demonstrativo de cálculo prévio ou
contemporânea à aquisição do investimento é requisito obrigatório para
dedutibilidade do goodwill, conforme já decidiu em diversas ocasiões a CSRF do
CARF, a exemplo do Acórdão 9101-005.974 – CSRF / 1a Turma, de 08.02.2022.
Fl. 4279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
18
5.4.5. Do Caráter Residual do Ágio Goodwill (antes da Lei 12.973/14) (e da
indevida inclusão de intangível identificável no cálculo do goodwill)

5.4.5.1. Conforme já mencionado o goodwill é normalmente definido pela
doutrina como o algo a mais pago sobre o valor de mercado do patrimônio líquido
das entidades adquiridas, a refletir uma expectativa (subjetiva) de lucros futuros
em excesso de seus custos de oportunidade (Iudicibus), ou seja, é a diferença
positiva e residual entre o custo de aquisição e o valor patrimonial e a mais valia
(valor justo).

5.4.5.2. No entanto, em função de a Lei 12.973/2014 descrever uma ordem
expressa de alocação do valor de aquisição no §5o, no art. 20, do Decreto-Lei
1598/77, tem sido cada vez mais comum, no Contencioso, manifestações de
empresas alegando não haver previsão de residualidade no cálculo do goodwill
para período anterior a 2015, ou seja, que antes dessa data não haveria
determinação legal para que o valor do goodwill fosse calculado como resultado
da subtração do valor justo em relação ao quantum total pago pela aquisição do
participação e que o investidor gozaria de total liberdade para enquadrar o valor
pago acima do patrimônio líquido em qualquer das hipóteses previstas no §2o, do
art. 20, do Decreto-Lei 1.598/77.

5.4.5.3. Tal discussão é particularmente importante, pois o goodwill
corretamente fundamentado e contabilizado tem o potencial de reduzir a
tributação de IRPJ/CSLL da empresa investidora, em especial nos casos de
incorporação, fusão ou cisão da participação social envolvida, nos termos do inc.
III, do art. 7o, da Lei 9532/97.

5.4.5.4. Sobre esse assunto, é interessante destacar que, no período
anterior à Lei 12.973/2014, as partes envolvidas em combinações de negócios
calculavam rotineiramente o valor do investimento pelo método do Fluxo de
Caixa Descontado (FCD), cujo foco é apropriado para calcular o potencial de
geração de lucro do investido, sendo alocada a íntegra da diferença entre o valor
contábil e o valor de aquisição do investimento como goodwill, “esquecendo-se”
da existência de ágio mais-valia no patrimônio investido, sob a equivocada
justificativa de que a legislação concedia plena liberdade para o contribuinte
fundamentar o valor pago de acordo com o seu entendimento.

5.4.5.5. Não obstante tal abordagem criativa, defendida por muitos
contribuintes, é importante esclarecer que, pela sua própria natureza, o ágio
goodwill possui natureza residual.

5.4.5.6. Para esclarecer esse entendimento, cita-se incialmente IUDICIBUS,
que na obra Teoria da contabilidade. 8., São Paulo: Atlas, 2006, define goodwill
como o algo a mais pago sobre o valor de mercado do patrimônio líquido das
entidades adquiridas, a refletir uma expectativa (subjetiva) de lucros futuros em
excesso de seus custos de oportunidade. Em outro momento dessa obra,
IUDICIBUS esclarece que em operações de combinações de negócios, sobretudo
em operações de aquisição de controle societário ou de participações societárias
Fl. 4280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
19
significativas no capital de uma empresa, é comum o surgimento de um valor
pago a mais sobre o valor de patrimônio líquido contábil da ação ou quota da
sociedade investida. Muitas vezes é possível identificar essa "mais-valia" como
resultado da diferença entre o valor de mercado de um imobilizado e o seu valor
contábil líquido. Por outro lado, mesmo após a alocação das parcelas dessa
"mais-valia" por diferença entre todos os ativos a seu valor justo e seu valor
contábil, bem como também entre todos os passivos também a seu valor justo
versus seu valor contábil, remanesce ainda um ativo "residual" que recebe a
denominação amplamente aceita de goodwill [...], deixando claro que o ágio
calculado é o ágio referente ao valor de mercado, sendo o goodwill é o valor que
ultrapassa esse montante, evidenciando a sua natureza residual.

5.4.5.7. Nesse mesmo sentido é o ensinamento de ELISEU MARTINS, para
quem o goodwill pode ser considerado como o resíduo existente entre a soma dos
itens patrimoniais mensurados individualmente e o valor global da empresa5.

5.4.5.8. Esse entendimento é defendido pela doutrina nacional desde a
década de 1990, ou seja, antes mesmo da adoção dos padrões internacionais de
contabilidade em 31/12/2007, conforme deixa claro o §2o, do art. 14, da
Instrução CVM no 247/1996 (redação da 285/1998), ao dispor que o ágio por
expectativa de rentabilidade futura é o valor decorrente da diferença entre o
valor pago na aquisição do investimento e o valor de mercado.

5.4.5.9. Inclusive, IUDICIBUS, ao comentar que a Instrução CVM 247/96, já
atribuía caráter residual à alocação do ágio goodwill:
O caso específico da alocação dos fundamentos econômicos do ágio é exemplo
dessa consonância entre os IFRS, as práticas contábeis e, inclusive, as normas
tributárias adotadas no Brasil. No excerto a seguir, Em operações de combinações
de negócios, sobretudo em operações de aquisição de controle societário ou de
participações societárias significativas no capital de uma empresa, é comum o
surgimento de um valor pago a mais sobre o valor de patrimônio líquido contábil
da ação ou quota da sociedade investida. Muitas vezes é possível identificar essa
"mais-valia" como resultado da diferença entre o valor de mercado de um
imobilizado e o seu valor contábil líquido. Por outro lado, mesmo após a alocação
das parcelas dessa "mais-valia" por diferença entre todos os ativos a seu valor
justo e seu valor contábil, bem como também entre todos os passivos também a
seu valor justo versus seu valor contábil, remanesce ainda um ativo "residual" que
recebe a denominação amplamente aceita de goodwill [,..].
Isso é possível considerando, obviamente, que todo esforço tenha sido envidado
para alocar o "sobrepreço" a ativos e passivos identificados que tenham dado
causa ao seu surgimento na avaliação econômica realizada. Esse procedimento já
era requerido no Brasil por força do Decreto-lei n° 1.598/1977, base legal do art.
385 do RIR/1991 e da Instrução CVM n° 247/96, com a nova redação dada pela
Instrução CVM n° 285/98. mas vinha sendo muitíssimo mal praticado.
Fl. 4281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
20

5.4.5.10. Ainda no período anterior à 2007, o princípio da residualidade do
goodwill passou a integrar a própria composição do preço de aquisição dos
investimentos, conforme se extrai ao interpretar o art. 7o da Lei 9.532/97, que
inverte a ordem original dos tipos de ágio (prevista pelo art. 20 do Decreto-Lei
1.598/77), reposicionando o ágio por expectativa de rentabilidade futura de
forma residual (passando de: a,b,c; para: a,c,b), bem como tratando a
amortização do goodwill como uma mera possiblidade.

5.4.5.11. Todos esses entendimentos legais e doutrinários, anteriores à
alteração legal de 2014, demonstram a aplicação do conceito de goodwill como
residual em relação ao valor da aquisição, conforme, inclusive, o Carf já se
posicionou em inúmeros julgados, a exemplo dos Acórdãos de recurso voluntário
exarados
no
âmbito
dos
Processos

16561.720098/2017-56
e
16561.720119/2017-33, que destacam o caráter residual do goodwill.

5.4.5.12. Sobre a fundamentação do ágio, de fato, desde a publicação da
versão original do art. 20, do decreto-lei 1.598/77, a legislação atribui ao
contribuinte o dever de avaliar o investimento e indicar o fundamento do
eventual ágio calculado, entretanto (e por óbvio) tanto a avaliação como a
imputação do fundamento do ágio devem refletir a realidade do patrimônio, caso
contrário seria desnecessário a lei impor qualquer tipo de avaliação, guarda de
demonstrativos de cálculo ou controle patrimonial (exigidos no §3o, do art. 20, da
referida Lei), já que ficaria ao livre arbítrio do investidor estipular o valor e a
natureza do ágio como bem entendesse.

5.4.5.13. Vale observar, inclusive, que a possibilidade de livre escolha da
fundamentação do ágio pelo contribuinte foi rechaçada pela Coordenação-Geral
de Tributação (Cosit), ao esclarecer no item 64, da Solução de Consulta 03, de
2016, que não cabe o entendimento da Consulente de que a fundamentação do
ágio é de livre escolha do contribuinte. Ademais, a “alocação” dependerá do
demonstrativo a que se refere o § 3o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
o qual deve apontar as verdadeiras razões que justificam o pagamento do ágio
pelo Comprador.

5.4.5.14. O mesmo entendimento doutrinário tem HELENO TORRES, para
quem a eleição do fundamento econômico, como se pode dessumir, não é uma
faculdade do investidor, uma liberalidade. Trata-se de uma evidente obrigação
imputada ao titular do ágio, pelo § 2o, do art. 20, do Decreto-lei no 1.598/77. Não
basta, ao contribuinte, indicar o fundamento econômico que motivou o
surgimento do ágio. Imperioso será a sua demonstração por provas cabais da sua
verificação. Necessário demonstrar, mediante provas coerentes e adequadas, a
justificativa daquele que fora indicado. E a importância desta opção é inequívoca,
pois, como bem observa Edmar Oliveira, "determinará o regime contábil e
tributário a que aquela parcela (o ágio) será submetida, entre os diversos regimes
existentes".
Fl. 4282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
21

5.4.5.17. Conforme se verifica, apesar de caber ao contribuinte a avaliação
do investimento e fundamentação do ágio gerado na operação, tais atividades
não são arbitrárias, pelo contrário, devem retratar a realidade patrimonial da
investida, mediante a realização de estudos técnicos, provas e documentos
capazes de demonstrar o acerto das informações e cálculos utilizados pelo
interessado, devendo considerar como goodwill a diferença residual
eventualmente existente entre o valor de mercado da participação e o preço de
aquisição.

5.4.5.18. Não obstante a clareza da legislação e da doutrina afeta à
matéria, não foi o que ocorreu no caso em apreço, pois a compradora limitou-se a
considerar como goodwill todo valor pago acima do PL do investimento, o que
está errado, já que, seguramente, há ágio mais-valia em ativos identificáveis do
patrimônio avaliado (como os contabilizados no grupo do imobilizado (conta
1.21.21), intangível (1.21.41)), tendo a empresa simplesmente considerado que o
valor justo do patrimônio adquirido coincidia com o seu valor contábil.

5.4.5.19. Deve ser destacado, ainda, que ao apontar o valor goodwill
contido no patrimônio avaliado, A FISCALIZADA, INDEVIDAMENTE, INCLUIU
NESSE MONTANTE O VALOR DE INTANGÍVEL IDENTIFICÁVEL e segregável no
patrimônio do investimento, existente em inúmeros contratos de representação
de produtos de empresas como Bematech, Honeywell, HP, Motorola e Zebra
(docs. 18 a 21), cuja venda gerou cerca de 70% da receita líquida da investida no
ano de 2010, conforme descrito no laudo KPMG fornecido pela fiscalizada (doc.
14).

5.4.5.20. Da análise desses contratos, perceba-se que o valor do intangível
seria perfeitamente identificável e segregável (nos termos dos itens 11 e 12 do
CPC 04, abaixo transcritos), posto que se trata de acordos de prestação
continuada, não podendo ser inserido no conceito goodwill, que está ligado
expectativa de benefícios econômicos futuros, cuja origem se funda em ativos
não identificáveis individualmente e nem separadamente reconhecíveis.

5.4.5.21. O valor do intangível identificável e separável não se confunde
com goodwill, tanto é que §2o, do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77, coloca cada
um dos tipos de ágio resultante em incisos diferentes, o que evidencia que a
classificação do fundamento econômico do ágio encontrado não é de livre
escolha do contribuinte (já que esse escolheria sempre a classificação que lhe
fosse mais benéfica), mas sim uma consequência lógica da real composição do
patrimônio avaliado.

5.4.5.22. É importante reforçar, por fim, que o fato de os fundamentos
econômicos listados no § 2o serem excludentes entre si, não implica dizer que
deve haver um único fundamento para o ágio. Indica apenas que um
determinado fundamento não está contido no outro, ou seja, a rentabilidade
futura não engloba o valor de mercado de ativos, dos intangíveis ou fundo de
Fl. 4283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
22
comércio identificável, cabendo à contabilidade destacar as diversas espécies de
ágio eventualmente existentes.

5.4.5.23. Diante disso, entende-se INCORRETO o procedimento adotado
pela parte compradora, ao considerar todo montante pago acima do valor do
patrimônio líquido da FISCALIZADA como ágio por expectativa de resultados
futuros e, sem levar em conta que o cálculo desse ágio deve ser residual,
desprezou arbitrariamente a existência de mais-valia existente em ativos
tangíveis (como equipamento, edificações, etc.) e de intangíveis identificáveis,
representados por contratos de representação de grandes marcas.
5.4.6. Da conclusão sobre os fatos verificados nesta primeira operação:
5.4.6.1. Como conclusão dos fatos verificado durante a auditoria nesta primeira
operação, tem-se que a negociação para compra da participação na FISCALIZADA,
bem como a contratação da consultoria para avaliar seu patrimônio, não teve a
participação da SCANSOURCE BRASIL, que era uma mera empresa veículo, ou
seja, um CNPJ vazio, interposto indevidamente na negociação, sem qualquer
PROPÓSITO NEGOCIAL, com a única finalidade de conduzir o alegado goodwill
gerado na operação até a contabilidade da fiscalizada, a fim de antecipar
irregularmente a possiblidade de sua amortização, com foco único na ECONOMIA
TRIBUTÁRIA.
5.4.6.2. A SCANSOURCE BRASIL não foi a real investidora, tampouco era dona do
capital utilizado, o que afasta a possiblidade de sua incorporação ter configurado
CONFUSÃO PATRIMONIAL, requisito legal essencial para dedução de eventual
goodwill pago.
5.4.6.3. É invalido o laudo de avaliação apresentado pela empresa, pois não é
contemporâneo à aquisição do investimento, tendo sido confeccionado mais de
um ano após o fechamento do negócio (inclusive após a incorporação reversa da
investidora). Além disso, a empresa iniciou a amortização do suposto ágio antes
mesmo da conclusão do laudo, logo depois da incorporação reversa da
investidora.
5.4.6.4. Foi incorreto o procedimento da fiscalizada, que considerou como
goodwill todo montante pago acima do valor do patrimônio líquido, sem levar em
consideração que o goodwill é obtido de forma residual, tendo na realidade
desprezado arbitrariamente a existência de mais-valia existente em ativos
tangíveis e intangíveis identificáveis e mensuráveis (contratos de representação),
cujo valor não se confunde com o conceito de goodwill, nos termos do art. 20,
§2o, do Decreto-Lei no 1.598/77.
5.4.6.5. Diante de tudo isso, entende-se que não restou caracterizado no mundo
concreto a hipótese de incidência prevista no art. 7o c/c art. 8o, da Lei 9532/97,
que permitiria a amortização das eventuais despesas incorridas com ágio por
expectativa de rentabilidade futura.
Fl. 4284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
23
6. DA SEGUNDA OPERAÇÃO - Conforme esclarecido anteriormente, a segunda
operação foi finalizada em 01.04.2016 e, igualmente a primeira, envolveu um
planejamento tributário composto de duas etapas:
6.1. DA PRIMEIRA ETAPA (da segunda operação).
6.1.1. A primeira etapa dessa segunda operação foi realizada em 08.01.2015
(docs. 22 e 23), com a aquisição integral das ações INTERSMART Comércio
Importação
e
Exportação
de
Equipamentos
Eletrônicos
S.A
(CNPJ
05.996.801/0001-72)
pela
FISCALIZADA
SCANSOURCE
BRASIL
(à
época
denominada CDC BRASIL).
6.1.2. A assinatura do contrato de compra-e-venda foi realizada em 08.01.2015,
sendo o pagamento feito em 5 parcelas, com uma entrada à vista e outras 4
parcelas anuais em forma de earn-out (valor baseado no EBITDA da investida),
conforme docs 22 e 23.
6.1.2. Intimada, a fiscalizada forneceu a seguinte relação de pagamentos
relacionada à quitação das parcelas envolvendo a operação (doc. 24), totalizando
R$ 207.535.733,79.
6.2. DA SEGUNDA ETAPA (da segunda Operação):
A segunda etapa desta segunda operação foi concretizada em 01.04.2016, com a
Incorporação da INTERSMART pela FISCALIZADA, após aprovação em assembleia
(doc. 25).
6.3. Da legislação aplicável a segunda operação (realizada na vigência Lei
12.973/2014).
6.3.1. Antes do exame do caso concreto, mais uma vez é importante fazer um
breve apanhado da legislação e doutrina afetas à matéria, levando em
consideração a data de ocorrência da primeira etapa desta operação
(08.01.2015), já realizada na vigência das disposições da Lei 12.973/2014.
6.3.2. As alterações normativas promovidas pela lei 12.973/14 foram
consequência da adesão do país, no ano de 2007 (Lei 11.638), às normas
internacionais de contabilidade (IFRS - International Financial Reporting
Standards), emitidas pelo IASB (International Accounting Standards Board),
instituídas com o objetivo de padronizar os procedimentos contábeis das grandes
empresas.
6.3.3. Com efeito, a adoção desse novo padrão de contábil promoveu uma
completa separação entre a contabilidade das empresas e os critérios de
verificação fiscal, mudando o paradigma adotado até então, pois o foco contábil
deixou de ser o cumprimento de exigências tributárias e passou a ser entendida
como um instrumento que refletisse a realidade econômica do negócio, sendo
realizadas mudanças na estrutura do balanço patrimonial, substituída a DOAR
pela Demonstração do Fluxo de Caixa, alterada a aplicação do MEP, incorporados
novos conceitos e termos em substituição aos utilizados pela contabilidade
Fl. 4285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
24
nacional até então (tais como: valor justo13, goodwill14, impairment15, entre
outros).
6.3.4. Essas alterações foram tantas e tão profundas na forma de contabilizar o
patrimônio das entidades que houve necessidade de criar um Regime Tributário
de Transição - RTT (Lei 11.941/2009) a fim de neutralizar os reflexos tributários
resultantes dos novos critérios contábeis e resguardar as informações de
interesse do fisco até que se resolvesse o tratamento tributário a ser dado a esses
novos elementos.
6.3.5. Somente em 2015, com a entrada em vigor da Lei 12.973/2014, é que foi
extinto o RTT, sendo realizadas diversas alterações na legislação tributária, a fim
de adaptar a sua normatização às novas regras definidas pelo IFRS.
6.3.6. No que diz respeito diretamente ao caso analisado, a Lei 12.973/2014
realizou diversas alterações e acréscimos ao texto do art. 20 do Decreto-Lei
1.598/1977, dispositivo que originalmente tratava o ágio como toda a parcela do
preço de aquisição excedente ao valor do patrimônio líquido da investida,
passando a adotar o conceito contábil adotado pelo CPC 15, entendendo o ágio
como a diferença entre o custo de aquisição e o valor justo do patrimônio
avaliado (§2o, do art. 20, do Decreto-Lei 1.598/1977).
6.3.7. Com essas mudanças, foi abandonado o registro do ágio pelo seu
fundamento econômico, previsto no §2o, do art. 20 do Decreto-Lei 1.598/1977,
passando a calcular-se apenas o goodwill e a mais-valia, a partir do valor justo do
patrimônio e do valor efetivamente pago pela sua aquisição.
6.3.8. Antes da Lei 12.973/2014, a mera diferença entre o valor de patrimônio
líquido da investida e o valor de aquisição do investimento já era considerado
ágio, cabendo ao investidor (de acordo com a realidade de seu negócio)
enquadrar o custo extra entre os três fundamentos previstos no texto original do
§2o, do art. 20 do Decreto-Lei 1.598/1977 (valor de mercado, expectativa de
rentabilidade futura ou intangível), porém, com a mudança de conceito adotada
pela nova redação legal, o ágio passou a ser entendido apenas como o parcela
referente ao GOODWILL (o valor pago pela expetativa de rentabilidade futura) ou
seja, a diferença entre o valor justo do patrimônio identificável e mensurável e o
montante efetivamente pago na data da aquisição de tal investimento.
6.3.9. Com publicação do novo regramento legal, além de a legislação permitir a
exclusão do valor do goodwill (pago na aquisição do investimento) da apuração do
lucro real nos exercícios seguintes à incorporação, fusão ou cisão da investida, ou
vice-versa (art. 22, da Lei 12.973/2014), permitiu, também, a amortização da
mais-valia paga pelo patrimônio (art. 20, da Lei 12.973/2014).
6.3.10. Para o gozo de tal prerrogativa, no entanto, a lei exige uma série de
requisitos ligado à avalição do investimento e ao controle contábil/fiscal do
patrimônio.
Fl. 4286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
25
6.3.11. No que tange à avaliação do investimento, o art. 20, §3o, Decreto-Lei
1598/77 (alterado pela Lei 12.973/2014) prevê a confecção de um laudo de
avaliação (por uma empresa de auditoria independente) que demonstre o valor
justo do patrimônio adquirido e,
6.3.12. sobre isso, o art. 22, §2o, da Lei, 12.973/2014, dispôs que o laudo de
avaliação deve ser DESCONSIDERADO se apresentar vícios ou incorreções de
caráter relevante.
6.3.13. Ainda sobre o tratamento a ser dado ao laudo de avaliação, o art. 20, §7o,
Decreto-Lei 1598/77, remeteu à Administração Tributária a competência para
fixar os requisitos de validade do laudo, o que à época dos fatos, o que foi
cumprido pelo art. 92, IN RFB 1515/2014.
6.3.14. Quanto à contabilização do valor do patrimonial adquirido, o art. 20,
Decreto-Lei 1.598/77 (alterado pela Lei 12.973/2014), estabeleceu o regramento
para o controle dos valores envolvidos, dispondo sobre a necessidade de
desmembramento dos custos de aquisição em subcontas distintas de
investimento, abordando o valor patrimonial, a mais ou menos-valia e o goodwill.
6.4. Das irregularidades encontradas no laudo de avaliação da segunda operação.
Com base na legislação acima citada e na legislação diretamente mencionada nos
tópicos que compõem este item, foi analisado o laudo apresentado pela
fiscalizada (doc. 26 a 31), sendo encontrados graves erros e inconsistências em
suas informações (tais como: erros de critérios de avaliação, ausência de
fundamentação legal, ausência de demonstrativos de cálculo dos resultados
obtidos), conforme exposto abaixo:
6.4.1. Do erro no objetivo proposto e executado ao confeccionar o laudo.
6.4.1.1. Uma das inconsistências encontradas no laudo (doc. 27), que merece ser
citado logo neste início de exposição, pois afeta todo o conteúdo do trabalho
pericial, é o fato de constar textualmente no documento que um de seus
objetivos seria estimar o valor justo dos ativos intangíveis INIDENTIFICÁVEIS
existentes no patrimônio da investida, conforme metodologia acordada em
conversa com a empresa (pág. 7/11, e-fls. 1404).
6.4.1.2. Tal o objetivo proposto é lexicamente incongruente (posto que não há
como identificar o inidentificável) e contabilmente equivocado, pois vai contra a
própria definição de intangível existente nos diversos CPC’s que tratam da
matéria, valendo citar o item 8, do CPC 4, que define ativo intangível como um
bem ou direito não monetário, IDENTIFICÁVEL e sem substância física, ou seja,
para ser considerado intangível, há necessidade que bem ou direito seja passível
de identificação e segregação do restante do patrimônio da entidade.
6.4.1.3. Quando um intangível, por suas características físicas e subjetivas, não
permitir ou apresentar grande dificuldade de identificação, segregação e
mensuração, esse ativo deve ser classificado e avaliado no contexto de goodwill,
pois, embora seja capaz de influenciar a geração de caixa futura, não é
Fl. 4287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
26
individualmente identificável e separadamente reconhecido do patrimônio, nos
termos do CPC 15.
6.4.1.4. Dentro dessa mesma conjuntura é que o item 18, do citado CPC 15,
esclarece que, numa combinação de negócios, o adquirente deve mensurar
apenas os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos pelos
respectivos valores justos na data de aquisição.
6.4.1.5. A legislação fiscal segue essa mesma trilha contábil ao tratar dessa
matéria, ao estabelecer no texto do §5o, art. 20, do Decreto-Lei 1.598/77
(alterado pela lei 12.973/2014) que: primeiramente devem ser avaliados a valor
justo os ativos identificáveis, ficando os não identificados com o valor residual do
patrimônio, a título de goodwill.
6.4.1.6. Conforme se verifica, o laudo devia limitar-se a avaliar o valor justo dos
ativos identificáveis do patrimônio, alocando o custo dos não identificáveis no
valor residual pago a título de goodwill (§5o, Art. 20, do Decreto-Lei 1.598/77).
6.4.1.7. No entanto, conforme demonstra o escopo proposto do laudo e demais
apontamentos feitos por esta auditoria nos itens abaixo, o trabalho pericial
caminhou na contramão das regras contábeis vigentes, o que prejudica
gravemente a própria validade do documento avaliativo.
6.4.2. Do erro na avaliação do ativo “relacionamento com clientes”.
6.4.2.1. Seguindo na análise do laudo, a fiscalização verificou que, ao avaliar a
conta contábil referente a “relacionamento com clientes” da investida (doc. 29), a
perícia entendeu que o ativo ali representado devia ser classificado como
intangível identificável, estimando sua vida útil entre 9 e 11 anos e seu valor justo
em R$ 48.061.000,00, no momento da aquisição. Laudo de avaliação - Trecho
doc. 29.
6.4.2.2. Tal conclusão, porém, não tem guarida na legislação ou regras contábeis,
pois conforme visto, o item 8, do PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 04 (R1)
considera o INTANGÍVEL como um bem ou direito não monetário, identificável e
sem substância física, ou seja, para ser classificado como intangível, há
necessidade de que o bem possa ser identificado e segregado do restante do
patrimônio da entidade.
6.4.2.3. Complementando esse raciocínio, o item 12, também do CPC 4, estipula
que um ativo imaterial só satisfaz o critério de identificação quando: a) for
separável, ou seja, puder ser destacado da entidade e vendido, transferido,
licenciado, alugado ou trocado, individualmente ou junto com um contrato, ativo
ou passivo relacionado, independente da intenção de uso pela entidade; ou (b) se
resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, independentemente de
tais direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos e
obrigações.
Fl. 4288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
27
6.4.2.4. Tais condicionantes, entretanto, não foram constatadas no ativo
analisado, bem como, ao ser intimada a apresentar os contratos firmados com os
clientes ou revendedores da investida no período considerado para a confecção
do laudo (doc. 36 – TIF 31), a fiscalizada simplesmente informou que em razão do
modelo de negócios adotado no setor, não possuía esse tipo de documentos em
seus arquivos (doc. 35).
6.4.2.5. Ainda no âmbito do CPC 4, em seu item 16 esclarece que uma entidade
pode ter uma carteira de clientes ou participação de mercado e esperar que, em
virtude dos seus esforços para criar relacionamentos e fidelizar clientes, estes
continuarão a negociar com a entidade. No entanto, a ausência de direitos legais
de proteção ou de outro tipo de controle sobre as relações com os clientes ou a
sua fidelidade faz com que a entidade normalmente não tenha controle suficiente
sobre os benefícios econômicos previstos, gerados do relacionamento com os
clientes e de sua fidelidade, para considerar que tais itens (por exemplo, carteira
de clientes, participação de mercado, relacionamento e fidelidade dos clientes) se
enquadrem na definição de ativo intangível.
6.4.2.6. Esse entendimento é complementado pelo item 88, do CPC 4, ao
esclarecer que uma carteira de clientes somente representa um intangível
destacável se houver como definir a vida útil previsível do bem envolvido.
6.4.2.7. Na sequência, o item 89, desse CPC, diz que, em razão da contabilização
do intangível ser baseada na vida útil do bem, somente o intangível que apresente
uma vida útil definida é que pode ter amortizado seu custo de aquisição.
89. A contabilização de ativo intangível baseia-se na sua vida útil. Um ativo intangível com
vida útil definida deve ser amortizado (ver itens 97 a 106), enquanto a de um ativo
intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado (ver itens 107 a 110). ...
6.4.2.10. Por fim, esse é também o entendimento adotado no âmbito do CARF,
que ao se debruçar sobre a matéria (no Acórdão 1401-003.401, de 14.05.2019).
6.4.2.11. É importante ressaltar que, ao analisar o caso concreto, chamou a
atenção da fiscalização a afirmação pericial contida no laudo de que após receber
5 anos de registros contábeis da investida, a perícia concluiu que a vida útil do
ativo relacionado à carteira de clientes da investida seria de 9 a 11 (doc. 29).
6.4.2.12. TAL ESTIMATIVA, CONVENHAMOS, NÃO É CONFIÁVEL E NEM SEGURA,
sejam quais forem os termos da “conversa mantida pela perícia com a
administração da empresa” (fundamento utilizado no laudo), já que o período
contábil analisado é menor que o próprio tempo de vida útil estimado para o
ativo. Laudo de avaliação- trechos doc. 29
6.4.2.13. Outro ponto relevante é que, apesar de os dados contábeis analisados
pela perícia envolverem clientela em geral, consta expressamente do laudo que a
estimativa da vida útil calculada não levou em consideração a decisão da investida
de não operar com um de seus fornecedores varejistas por dois anos do período
Fl. 4289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
28
analisado (2013 e 2014), o que, por óbvio, a depender da participação desse tipo
de clientela na carteira da empresa, pode tornar imprestável o resultado obtido.
6.4.2.14. Ademais, o tempo de vida útil apontada no laudo, per si, já é impreciso,
pois em vez de apontar um período de vida útil objetivo, faz referência apenas a
um intervalo de tempo, com variação de 3 anos (9 a 11 anos).
6.4.3. Do erro na avaliação do ativo ligado a marcas.
6.4.3.1. Consta do laudo, também, que a investida desenvolveu ao longo do
tempo diversas marcas reconhecidas e valorizadas pela sua clientela e que, no
momento da avaliação, após conversa com a administração da empresa, a perícia
presumiu que a vida útil de tais marcas, sem investimento, seria de apenas 3 a 4
anos e que seu valor justo seria de R$ 15.992.000,00 (doc. 28 e 29).
Mais uma vez deve ser destacada a falta de critério científico da perícia ao
apontar uma presunção, baseada numa mera conversa com a administração,
como critério para estabelecer a vida útil de um bem. Assim, por mais que se
estabeleça um juízo de boa-fé entre os agentes envolvidos, não há como
considerar confiável e seguro o tempo de vida útil presumido para as marcas
adquiridas, fato que desatende o critério de reconhecimento de intangíveis
ligados às marcas, previsto no item 21(b), do CPC 4.
21.Um ativo intangível deve ser reconhecido apenas se:
(a) for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao
ativo serão gerados em favor da entidade; e
(b) o custo do ativo possa ser mensurado com confiabilidade.
6.4.3.2. Vale ressaltar que o CPC 4 define amortização como a alocação
sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua vida útil.
Logo, se não há como calcular o tempo de vida útil desse ativo, não é possível
amortizar seu custo.
Entendimento frisado pelo item 89, do CPC 4, ao dispor um ativo intangível com
vida útil definida deve ser amortizado, já um ativo intangível com vida útil
indefinida não deve ser amortizado.
6.4.3.4. De tudo que foi verificado, conclui-se que não é válido o critério utilizado
pela perícia para calcular a vida útil das marcas adquiridas, pois, não há segurança
ou confiabilidade no cálculo de seu custo de aquisição, o que inviabiliza calcular o
valor justo a tais ativos, devendo seu custo ser atribuído de forma residual, a
título de goodwill, em conjunto com os demais ativos não identificáveis e não
mensuráveis do patrimônio da entidade.
6.4.4. Da impossibilidade de ajuste a valor justo de goodwill pré-existente
6.4.4.1. Consta do laudo de avaliação, ainda, o registro de goodwill pré-existente
no balanço da investida no momento de sua aquisição (contabilizado na
Fl. 4290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
29
subsidiária INTERSMARTCOLOMBIA) num montante de R$ 278.000,00, ajustado a
valor justo para R$ 79.739.000,00.
6.4.4.3. Tal procedimento (ajuste a valor justo em goodwill pré-existente na
contabilidade da investida), nos termos da legislação em vigor (art. 20, §5o, do
Decreto-Lei 1.598/77) foi realizado de forma totalmente EQUIVOCADA, pois não
há qualquer fundamento legal ou técnico realizar tal ajuste no valor do goodwill,
já que esse ágio decorre justamente do valor residual pago acima do valor justo
de um patrimônio que, em razões de suas especificidades (tais como: clientela,
prestígio, localização, condições concorrenciais, etc) é impossível identificar,
segregar e mensurar o ativo que deu causa ao custo adicional (conforme
esclarece o CPC 15), pois tal excesso é resultante da subjetividade do próprio
investidor, ao refletir sobre a possibilidade de geração de caixa do patrimônio
avaliado.
6.4.4.4. Sendo assim, FOI INCORRETO o procedimento adotado no laudo pela
perícia, já que o goodwill é um ativo não identificável e, portanto, situa-se fora do
conceito de valor justo (nos termos do art. 20, §5o, do Decreto-Lei 1.598/77),
ficando seu valor sujeito apenas a teste de recuperabilidade (CPC 9, item 25).
6.4.4.5. Ademais, examinando o laudo (docs. 21 a 26), não há qualquer
esclarecimento, planilha ou demonstrativo que esclareça a forma como se chegou
ao valor justo apontado, tendo sido incluído tal valor sem qualquer explicação de
origem.
6.4.5. Da conclusão dos fatos verificados na segunda operação
6.4.5.1. Como conclusão dos fatos verificados nesta segunda operação, tem-se,
inicialmente, que o objetivo proposto e executado pela perícia ao confeccionar o
laudo (estimar o valor de intangíveis inidentificáveis no patrimônio da investida) é
tecnicamente incorreto e não encontra amparo legislação ou regras contábeis
que regem a matéria pois, segundo o §5o, Art. 20, do Decreto-Lei 1.598/77
(alterado pela lei 12.973/2014) e item 1 e 10 (objetivo) do CPC 15, a finalidade do
laudo pericial numa combinação de negócios é justamente calcular o valor justo
do patrimônio identificável, ficando o patrimônio não identificável, por exclusão,
atribuído à parte residual do custo, a título de goodwill.
6.4.5.2. Por conta desse equívoco conceitual, a perícia considerou como
identificável e estimou o valor justo de ativo ligado a relacionamento com
clientes, tal procedimento, no entanto, foi indevido, pois as relações negociais da
investida e sua clientela não envolviam contratos de fornecimento contínuo de
bens ou serviços, não havendo como definir com razoável segurança a vida útil
desse ativo (item 88 e 89 do CPC 15).
6.4.5.3. Essa mesma conduta atécnica foi empregada pela perícia que, após uma
mera conversa a administração da fiscalizada (conforme consta do próprio texto
do laudo), estimou, sem qualquer outro fundamento, a vida útil das marcas da
Fl. 4291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
30
investida entre 3 ou 4 anos, desconsiderando o item 88 do CPC 15 e 21.b do CPC
4.
6.4.5.4. Foi equivocado, também, estimar o valor justo ao goodwill pré-existente
na contabilidade da investida, já que tal ágio não se sujeita à ajuste a valor justo,
mas apenas a teste de recuperabilidade. Não havendo no laudo, inclusive,
qualquer demonstrativo de cálculo que esclareça como se chegou ao valor
apontado.
6.4.5.5. Todos esses fatos encadeados evidenciam a ocorrência de uma série
OMISSÕES E ERROS GRAVES de fundamentação que comprometem o laudo
apresentado como instrumento hábil de aferição do valor justo do investimento
relacionado a segunda operação, tornando-o INVÁLIDO para a sua finalidade
legal, devendo, por isso, ser desconsiderado o instrumento apresentado para
todos os efeitos legais, nos termos do art. 20, §4o, da Lei 12.973/2014, razão pela
qual serão glosados todos os valores amortizados relacionados ao custo de
aquisição da INTERSMART, no período não decadencial, nos termos do art. 92,
§8o, da IN RFB 1515/2014 (em vigor ao tempo da avaliação) e art. 178, §8o, da IN
RFB 1700/2017).
7. DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO FISCAL E DE BASE NEGATIVA CSLL
7.1. A contribuinte compensou indevidamente prejuízo fiscal operacional e base
negativa de CSLL sobre resultados da atividade geral da empresa, nos exercícios
de 2018, 2020 e 2021.
7.2. Tal fato restou caracterizado em razão do acréscimo da base de cálculo
realizada de ofício pela auditoria, por conta das glosas de amortizações de
goodwill e de despesas com amortizações de mais-valia apontadas neste Refisc, o
que resultou em alteração dos resultados originalmente calculados pela empresa,
tornando indevidas as compensações realizadas no lucro real dos períodos
apontados, por ausência de resultados negativos a serem compensados.
8. DOS TRIBUTOS DEVIDOS
8.1. Do Recálculo do IRPJ devido
8.1.1. Em razão da exclusão indevida de valores relacionados à amortização do
alegado goodwill em ambas as operações analisadas, da amortização de suposta
mais-valia na segunda operação e das compensações indevidas de prejuízos
fiscais, com base em informações extraídas da ECD e EFC e inúmeros outros
documentos apresentados pela fiscalizada durante a auditoria, recalculou-se o
IRPJ devido, sem olvidar das especificidade da contagem decadencial aplicável à
tributação em cada uma das operações (art. 173, §1o na primeira operação (por
envolver fraude) e art. 150, §4o na segunda operação), nos termos do Auto de
Infração que instrui o presente processo:
8.2. Do Recálculo da CSLL Devida.
Fl. 4292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
31
8.2.1. No que se refere a CSLL, conforme o disposto no art. 57 da Lei no 8.981,
de1995, aplicam-se a essa contribuição as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o IRPJ. Portanto, o mesmo entendimento
expressado para o IRPJ vale para a determinação da base de cálculo e do valor da
CSLL devida:
“Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei”,
10. DAS MULTAS APLICADAS
10.1. Da Multa de Ofício Qualificada
10.1.1. Em relação às infrações relatadas, de acordo com o art. 44, inciso I, da Lei
9.430/96 (redação dada pela Lei 11.488/2007), sobre o valor dos tributos lançados
deve ser aplicada uma multa de ofício no percentual de 75%.
Art. 44, I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007).
10.1.2. Entretanto, especificamente em relação à primeira operação examinada
(aquisição de investimento no ano de 2011), a conduta ali perpetrada ultrapassou
a mera omissão tributária, pois buscou-se alterar característica essencial do fato
gerador com a realização de conduta dolosa envolvendo fraude (descrita no art.
72 da Lei no 4.502, de 1964), com a finalidade de impedir a repercussão tributária
do fato efetivamente pretendido.
Art. . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
10.1.3. A conduta fraudulenta consubstancia-se no fato de as partes, após
firmarem acordo prevendo todas as condições da compra-e-venda da
participação discutida, interporem empresa veículo na negociação (assim
definida pelos próprios envolvidos) como se fosse essa a verdadeira compradora,
quando na verdade serviu apenas para viabilizar o mecanismo de transferência e
aproveitamento antecipado do ágio gerado na operação.
Fl. 4293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
32
10.1.4. No caso em apreço, apesar de não haver qualquer impedimento para a
empresa estrangeira adquirir diretamente o patrimônio da nacional, preferiu-se
realizar um planejamento tributário abusivo e, mediante fraude e da simulação
descrita no art. 167, §1o, da Lei 10406/2002 (Código Civil Brasileiro), interpor uma
empresa veículo na negociação, que, na verdade, não passava de um CNPJ vazio,
sem qualquer patrimônio, atividade, receitas ou recurso humano, a fim aparentar
ser a real investidora, dissimulando o fato de que a real adquirente era a
estrangeira, de forma a possibilitar a amortização antecipada do goodwill da base
de cálculo do IRPJ/CSLL incidentes nos exercícios seguintes.
10.1.5. Tal conduta demonstra a existência de vontade livre e consciente no
sentido de simular a existência de circunstância legal isentiva, a fim de reduzir e
fraudar a tributação do IRPJ/CSLL, razão pela qual a multa de ofício deve ser
aplicada na sua forma qualificada (no percentual de 150%), nos termos do art. 44,
§1°, da Lei 9.430/96.
10.1.6. Por fim, observa-se a gravidade de tal conduta impõe a esta Auditoria a
obrigação de lavrar uma Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), a fim de
levar à apreciação de órgão competente os fatos aqui narrados.
10.2. Das Multas Isoladas Aplicadas Sobre as Estimativas do IRPJ e CSLL
10.2.1. Conforme já informado, a empresa foi tributada pelo lucro real, com
apuração anual do IRPJ e CSLL e antecipações mensais de pagamentos por
estimativa nos anos de 2017 a 2021, cujo recolhimento é obrigatório, mesmo que
ao final do período seja apurado prejuízo fiscal.
10.2.2. A infração praticada pela fiscalizada, objeto do presente lançamento,
afetou a base de cálculo do IRPJ e CSLL calculados por estimativa, reduzindo
indevidamente os valores tributários a serem recolhidos mensalmente, sendo
aplicado em razão disso a multa isolada prevista no Art. 43, § único c/c Art. 44, II,
alínea “b”, da Lei 9.430/96.
(...)
6.
Ciente da autuação o interessado apresenta impugnação administrativa (e-fls. 3551 e ss.);
em 13/04/2023, na qual alegou em síntese:
1. Preliminar - reconheça a nulidade integral dos Autos de Infração de IRPJ e CSLL
quanto à PRIMEIRA OPERAÇÃO (CDC), face à clara inexistência de base legal
para a sua manutenção, em razão da ausência de qualquer operação
simulada que tenha sido realizada pela ora Impugnante, assim como da
completa ausência de conceitos legais relativos à ausência de propósito
negocial e substância econômica, e, consequentemente, que reconheça a
decadência do lançamento de ofício de IRPJ e CSLL relativo ao ano-calendário
de 2017, de modo que o respectivo crédito tributário seja devidamente
extinto nos termos do artigo 156, inciso IX, do CTN;
Fl. 4294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
33
2. Preliminar - reconheça a nulidade integral dos Autos de Infração de IRPJ e CSLL
quanto à SEGUNDA OPERAÇÃO (Intersmart), face à clara omissão quanto à
comprovação necessária acerca da imprestabilidade do laudo de avaliação da
Intersmart, de modo que o respectivo crédito tributário seja devidamente
extinto nos termos do artigo 156, inciso IX, do CTN; e, subsidiariamente ao
primeiro pedido (i) acima;
3. Preliminar - reconheça a nulidade integral do Auto de Infração de CSLL
relativamente à PRIMEIRA OPERAÇÃO (CDC), face à clara inexistência de base
legal para sua manutenção, em razão da ausência de base legal para exigir
que a Impugnante adicione a despesa de amortização ágio para fins da
apuração da base tributável da CSLL, ou, no mínimo, que seja determinado
que o valor correspondente à referida despesa de ágio seja expurgado do
lançamento de ofício, de modo que o respectivo crédito tributário seja
devidamente extinto, nos termos do artigo 156, inciso IX, do CTN.
4. Mérito - determine o integral cancelamento dos Autos de Infração de IRPJ e de
CSLL quanto a ambas as operações, face à inequívoca demonstração da
improcedência dos lançamentos de ofício, em razão da ausência de base legal
para a acusação fiscal pautada em suposto planejamento tributário abusivo e
ausência de propósito negocial relativos à PRIMEIRA OPERAÇÃO ― que, aliás,
se evidenciou comprovadamente equivocada― e, paralelamente, dada a
completa ausência da comprovação necessária quanto à imprestabilidade do
laudo de avaliação relativo à SEGUNDA OPERAÇÃO, para que os créditos
tributários controlados no presente processo administrativo sejam
integralmente extintos, nos termos do artigo 156, inciso IX, do CTN; e,
subsidiariamente;
5. Mérito – em qualquer dos casos, determine o completo afastamento da multa
qualificada (de 150%) sobre a PRIMEIRA OPERAÇÃO, em razão da comprovada
inocorrência de qualquer uma das condutas dolosas descritas nos artigos 72
da Lei no 4.502/64 e, sobretudo, da ausência da comprovação acerca da
ocorrência das mesmas, para que, sobre o crédito tributário porventura
mantido, seja aplicada a multa ordinária (de 75%); e, ainda subsidiariamente;
6. Mérito – em qualquer dos casos, também determine o completo afastamento
da multa isolada (50%) sobre estimativas mensais em razão da sua completa
ilegitimidade, eis que acarreta violação ao princípio da legalidade (já que a lei
não permite a cumulação da multa de ofício e da multa isolada);
7. Mérito - que eventual processo administrativo relacionado à possível
instauração da RFFP mantenha-se sobrestado, até que haja o desfecho final
da decisão definitiva a ser proferida nos presentes autos, nos termos do artigo
83 da Lei no' 9.430/96 e do artigo 10 da Portaria RFB no 1.750/18; e,
finalmente;
8. Mérito – que a íntegra dos autos do processo administrativo no
10906.134090/2021-24 (referente ao procedimento fiscalizatório, no âmbito
Fl. 4295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
34
do qual a Impugnante fez prova de todos os detalhes e aspectos relativos às
operações em escopo) seja acostada ao presente processo, de forma
cronológica e integral, uma vez que carregam imprescindível acervo
comprobatório para a análise do presente feito.
7.
A autuação fiscal foi mantida integralmente pela DRJ, com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
ÁGIO
Incabível a amortização das eventuais despesas incorridas com ágio quando
houver utilização de empresa veículo ou quando não houver propósito negocial na
operação de incorporação e não resultar confusão patrimonial entre investidor e
investida.
LAUDO DE AVALIAÇÃO
É inválido o laudo de avaliação que não preceda ou, pelo menos, seja
contemporâneo à aquisição do investimento ou que seja elaborado com erros
técnicos.
GOODWILL
É incorreto considerar como goodwill todo montante pago acima do valor do
patrimônio líquido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 4a TURMA/DRJ06 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário
em litígio.
À Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio da contribuinte, para
dar ciência deste Acórdão à interessada, com a ressalva do direito de interpor
Recurso Voluntário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme facultado pela
legislação aplicável e demais providências de sua alçada.
Sala de Sessões, em 25 de setembro de 2023.
8.
Ciente da decisão do Acórdão em 02/10/2023 (e-fls. 4096), o sujeito passivo interpõe
Recurso Voluntário em 31/10/2023 (e-fls. 4101 e ss.) - trazendo em seu bojo as mesmas razões
discorridas em sede de impugnação administrativa às (e-fls. 3551 e ss.) dos autos, com exceção de
duas outras questões:
(i)
Preliminar - reconheça a nulidade integral do v. Acórdão recorrido, face à
clara ausência de fundamentação/enfrentamento da matéria carreada
nos presentes autos e/ou em razão da inovação do critério jurídico
adotado e, consequentemente, determine a prolação de uma nova
decisão de primeira instância administrativa que, dessa vez, não incorra
Fl. 4296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
35
nos vícios materiais ora demonstrados; ou então reforme integralmente o
v. Acórdão recorrido e;
(ii)
Mérito – caso ad argumentandum, seja mantida a multa qualificada
imputada à PRIMEIRA OPERAÇÃO, determine a sua imediata redução ao
patamar de 100% nos termos da Lei no' 14.689/2023, por força da
retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso III, alínea “c”, do
CTN.
9.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator.
10.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele conheço.
11.
A recorrente suscitou diversas preliminares de nulidade, quais sejam, (i) ausência de
materialidade quanto à infração imputada na primeira operação (CDC) e consequente decadência
da autuação relativa ao período de 2017; (ii) ausência de materialidade quanto à infração
imputada na segunda operação (INTERSMART); (iii) nulidade da autuação de CSLL por ausência de
base legal; (iv) ausência de fundamentação/enfrentamento da matéria carreada nos autos pela
autoridade julgadora de primeira instância.
12.
Após detida análise dos argumentos expendidos e dos elementos constantes dos autos, as
preliminares de nulidade foram afastadas pelo Colegiado, por unanimidade de votos, tendo em
vista a inocorrência dos vícios apontados, nos termos da fundamentação constante da Resolução.

13.
Superada a matéria preliminar, adentrou-se no exame de mérito do recurso voluntário,
que versa essencialmente sobre a dedutibilidade das despesas com amortização de ágio,
decorrente de operações realizadas pela recorrente em dois momentos distintos.
14.
Em exame aprofundado do mérito recursal, dei provimento parcial ao recurso voluntário,
tão somente para excluir a multa qualificada de 150%, reduzindo-a ao patamar de 75%, bem como
para reconhecer a decadência do lançamento de IRPJ e CSLL relativo ao ano-calendário de 2016,
referente à primeira operação.
15.
Todavia, após intenso debate, fui vencido pelo Colegiado, por maioria de votos, que
decidiu pela conversão do julgamento em diligência, com retorno do processo à unidade de
origem, para que sejam prestados esclarecimentos especificamente quanto ao laudo relativo à
segunda operação, em atendimento aos pontos elencados no voto do Redator designado.
Fl. 4297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
36
16.
Consigne-se que, após cumprida a diligência e com o retorno dos autos a este Conselho,
todas as questões de mérito serão objeto de reapreciação por esta C. Turma, nos termos
regimentais.
17.
É como voto.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Redator Designado
Não obstante o substancioso e analítico voto do Relator, a Turma divergiu de seu
entendimento, identificando questão fática prejudicial ao julgamento do recurso voluntário, a
partir das seguintes razões, que justificaram a decisão pela conversão do recurso em diligência.
Como bem relatado pelo Conselheiro Relator, uma das razões que conduziram o
entendimento da fiscalização pela glosa das despesas com ágio pago na aquisição de investidas se
deu relativamente aos demonstrativos e laudos apresentados pela empresa a referendar as
operações realizadas. Vejamos o que consignou o TVF, especificamente quanto a tais documentos:
5.4.4. Da Inconsistência do Laudo apresentado
5.4.4.1. Ao analisar o laudo de avaliação da investida (CDC BRASIL – doc 14)foi
verificado que o documento foi lavrado apenas em 11.06.2012, ou seja, mais de
um ano após a operação de compra-e-venda da investida, ocorrida em 15.04.2011
(inclusive mais de um ano depois da incorporação realizada), fato que descumpre
a obrigação legal de contemporânea avaliação do patrimonial, exigida à época do
fatos auditados, nos termos do art. 20, do Decreto-Lei 1.598/77, ao dispor que na
ocasião da aquisição da participação, [deverá se] desdobrar o custo de aquisição
em (...) valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e ágio ou deságio na aquisição.
(...)
5.4.5. Do Caráter Residual do Ágio Goodwill (antes da Lei 12.973/14)(e da indevida
inclusão de intangível identificável no cálculo do goodwill)
5.4.5.1. Conforme já mencionado o goodwill é normalmente definido pela
doutrina como o algo a mais pago sobre o valor de mercado do patrimônio líquido
das entidades adquiridas, a refletir uma expectativa (subjetiva) de lucros futuros
em excesso de seus custos de oportunidade (Iudicibus), OU SEJA, é a diferença
positiva e residual entre o custo de aquisição e o valor patrimonial e a mais valia
(valor justo).
(...)
Fl. 4298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
37
5.4.5.18. Não obstante a clareza da legislação e da doutrina afeta à matéria, não
foi o que ocorreu no caso em apreço, pois a compradora limitou-se a considerar
como goodwill todo valor pago acima do PL do investimento, o que está errado, já
que, seguramente, há ágio mais-valia em ativos identificáveis do patrimônio
avaliado (como os contabilizados no grupo do imobilizado (conta 1.21.21),
intangível (1.21.41)), tendo a empresa simplesmente considerado que o valor
justo do patrimônio adquirido coincidia com o seu valor contábil.
5.4.5.19. Deve ser destacado, ainda, que ao apontar o valor goodwill contido no
patrimônio avaliado, A FISCALIZADA, INDEVIDAMENTE, INCLUIU NESSE
MONTANTE O VALOR DE INTANGÍVEL IDENTIFICÁVEL e segregável no patrimônio
do investimento, existente em inúmeros contratos de representação de produtos
de empresas como Bematech, Honeywell, HP, Motorola e Zebra (docs 18 a 21),
cuja venda gerou cerca de 70% da receita líquida da investida no ano de 2010,
conforme descrito no laudo KPMG fornecido pela fiscalizada (doc 14, no trecho
abaixo destacado):
5.4.5.20. Da análise desses contratos, perceba-se que o valor do intangível seria
perfeitamente identificável e segregável (nos termos dos itens 11 e 12 do CPC 04,
abaixo transcritos), posto que se trata de acordos de prestação continuada, não
podendo ser inserido no conceito goodwill, que está ligado expectativa de
benefícios ecônomos futuros, cuja origem se funda em ativos não identificáveis
individualmente e nem separadamente reconhecíveis12.
(...)
5.4.5.23. Diante disso, entende-se INCORRETO o procedimento adotado pela
parte compradora, ao considerar todo montante pago acima do valor do
patrimônio líquido da FISCALIZADA como ágio por expectativa de resultados
futuros e, sem levar em conta que o cálculo desse ágio deve ser residual,
desprezou arbitrariamente a existência de mais-valia existente em ativos
tangíveis (como equipamento, edificações, etc.) e de intangíveis identificáveis,
representados por contratos de representação de grandes marcas.
6.2. DA SEGUNDA ETAPA (da segunda Operação)
(...)
6.3.11. No tange à avaliação do investimento, o art. 20, §3o, Decreto-Lei 1598/77
(alterado pela Lei 12.973/2014) prevê a confecção de um laudo de avaliação (por
uma empresa de auditoria independente) que demonstre o valor justo do
patrimônio adquirido e,
6.3.12. sobre isso, o art. 22, §2o, da Lei, 12.973/2014, dispôs que o laudo de
avaliação deve ser DESCONSIDERADO se apresentar vícios ou incorreções de
caráter relevante.
6.4. Das irregularidades encontradas no laudo de avaliação da segunda
operação
Fl. 4299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
38
Com base na legislação acima citada e na legislação diretamente mencionada nos
tópicos que compõem este item), foi analisado o laudo apresentado pela
fiscalizada (doc 26 a 31), sendo encontrados graves erros e inconsistências em
suas informações (tais como: erros de critérios de avaliação, ausência de
fundamentação legal, ausência de demonstrativos de cálculo dos resultados
obtidos), conforme exposto abaixo:
6.4.1. Do erro no objetivo proposto e executado ao confeccionar o laudo
6.4.1.1. Uma das inconsistências encontradas no laudo (doc 27), que merece ser
citado logo neste início de exposição, pois afeta todo o conteúdo do trabalho
pericial, é o fato de constar textualmente no documento que um de seus
objetivos seria estimar o valor justo dos ativos intangíveis INIDENTIFICÁVEIS
existentes no patrimônio da investida, conforme metodologia acordada em
conversa com a empresa.
6.4.1.2. Tal o objetivo proposto é lexicamente incongruente (posto que não há
como identificar o inidentificável) e contabilmente equivocado, pois vai contra a
própria definição de intangível existente nos diversos CPC’s que tratam da
matéria, valendo citar o item 8, do CPC 4, que define ativo intangível como um
bem ou direito não monetário, IDENTIFICÁVEL e sem substância física, ou seja,
para ser considerado intangível, há necessidade que bem ou direito seja passível
de identificação e segregação do restante do patrimônio da entidade.
6.4.1.3. Quando um intangível, por suas características físicas e subjetivas, não
permitir ou apresentar grande dificuldade de identificação, segregação e
mensuração, esse ativo deve ser classificado e avaliado no contexto de goodwill,
pois, embora seja capaz de influenciar a geração de caixa futura, não é
individualmente identificável e separadamente reconhecido do patrimônio, nos
termos do CPC 15.
6.4.1.4. Dentro dessa mesma conjuntura é que o item 18, do citado CPC 15,
esclarece que, numa combinação de negócios, o adquirente deve mensurar
apenas os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos pelos
respectivos valores justos na data de aquisição.
(...)
6.4.1.7. No entanto, conforme demostra o escopo proposto do laudo e demais
apontamentos feitos por esta auditoria nos itens abaixo, o trabalho pericial
caminhou na contramão das regras contábeis vigentes, o que prejudica
gravemente a própria validade do documento avaliativo.
6.4.2. Do erro na avaliação do ativo “relacionamento com clientes”
6.4.2.1. Seguindo na análise do laudo, a fiscalização verificou que, ao avaliar a
conta contábil referente a “relacionamento com clientes” da investida (doc 29), a
perícia entendeu que o ativo ali representado devia ser classificado como
Fl. 4300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
39
intangível identificável, estimando sua vida útil entre 9 e 11 anos e seu valor justo
em R$ 48.061.000,00, no momento da aquisição.
6.4.2.2. Tal conclusão, porém, não tem guarida na legislação ou regras contábeis,
pois conforme visto, o item 8, do PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 04
(R1)considera o INTAGÍVEL como o um bem ou direito não monetário,
identificável e sem substância física, ou seja, para ser classificado como intangível,
há necessidade de que o bem possa ser identificado e segregado do restante do
patrimônio da entidade.
6.4.2.3. Complementando esse raciocínio, o item 12, também do CPC 4, estipula
que um ativo imaterial só satisfaz o critério de identificação quando: a) for
separável, ou seja, puder ser destacado da entidade e vendido, transferido,
licenciado, alugado ou trocado, individualmente ou junto com um contrato, ativo
ou passivo relacionado, independente da intenção de uso pela entidade; ou (b) se
resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, independentemente de
tais direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos e
obrigações.
6.4.2.4. Tais condicionantes, entretanto, não foram constatadas no ativo
analisado, bem como, ao ser intimada a apresentar os contratos firmados com os
clientes ou revendedores da investida no período considerado para a confecção
do laudo (doc 36 – TIF 31), a fiscalizada simplesmente informou que em razão do
modelo de negócios adotado no setor, não possuía esse tipo de documentos em
seus arquivos (doc 35).
6.4.2.11. É importante ressaltar que, ao analisar o caso concreto, chamou a
atenção da fiscalização afirmação pericial contida no laudo (abaixo colacionada)
de que após receber 5 anos de registros contábeis da investida, a perícia concluiu
que a vida útil do ativo relacionado à carteira de clientes da investida seria de 9 a
11 (doc 29).
(...)
6.4.2.13. Outro ponto relevante é que, apesar de os dados contábeis analisados
pela perícia envolverem clientela em geral, consta expressamente do laudo que a
estimativa da vida útil calculada não levou em consideração a decisão da investida
de não operar com um de seus fornecedores varejistas por dois anos do período
analisado(2013 e 2014), o que, por óbvio, a depender da participação desse tipo
de clientela na carteira da empresa, pode tornar imprestável o resultado obtido.
6.4.2.14. Ademais, o tempo de vida útil apontada no laudo, per si, já é impreciso,
pois em vez de apontar um período de vida útil objetivo, faz referência apenas a
um intervalo de tempo, com variação de 3 anos (9 a 11 anos).
6.4.3. Do erro na avaliação do ativo ligado a marcas
6.4.3.1. Consta do laudo, também, que a investida desenvolveu ao longo do
tempo diversas marcas reconhecidas e valorizadas pela sua clientela e que, no
Fl. 4301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
40
momento da avaliação, após conversa com a administração da empresa, a perícia
presumiu que a vida útil de tais marcas, sem investimento, seria de apenas 3 a 4
anos e que seu valor justo seria de R$ 15.992.000,00 (doc 28 e 29).
(...)
6.4.3.2. Vale ressaltar que o CPC 4 define amortização como a alocação
sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua vida útil.
Logo, se não há como calcular o tempo de vida útil desse ativo, não é possível
amortizar seu custo.
Entendimento frisado pelo item 89, do CPC 4, ao dispor um ativo intangível com
vida útil definida deve ser amortizado, já um ativo intangível com vida útil
indefinida não deve ser amortizado.
6.4.4. Da impossibilidade de ajuste a valor justo de goodwill pré-existente
6.4.4.1. Consta do laudo avaliação, ainda, o registro de goodwill pré-existente no
balanço da investida no momento de sua aquisição (contabilizado na subsidiária
INTERSMARTCOLOMBIA)num montante de R$ 278.000,00, ajustado a valor justo
para R$ 79.739.000,00.
(...)
6.4.4.3. Tal procedimento (ajuste a valor justo em goodwill pré-existente na
contabilidade da investida), nos termos da legislação em vigor (art. 20, §5o, do
Decreto-Lei 1.598/77) foi realizado de forma totalmente EQUIVOCADA, pois não
há qualquer fundamento legal ou técnico realizar tal ajuste no valor do goodwill,
já que esse ágio decorre justamente do valor residual pago acima do valor justo
de um patrimônio que, em razões de suas especificidades (tais como: clientela,
prestígio, localização, condições concorrenciais, etc) é impossível identificar,
segregar e mensurar o ativo que deu causa ao custo adicional (conforme esclarece
o CPC 15), pois tal excesso é resultante da subjetividade do próprio investidor, ao
refletir sobre a possibilidade de geração de caixa do patrimônio avaliado.
6.4.4.4. Sendo assim, FOI INCORRETO o procedimento adotado no laudo pela
perícia, já que o goodwill é um ativo não identificável e, portanto, situa-se fora do
conceito de valor justo (nos termos do art. 20, §5o, do Decreto-Lei 1.598/77),
ficando seu valor sujeito apenas a teste de recuperabilidade (ICPC 9, item 25).
No que tange à primeira operação, tem-se que a irregularidade apontada pela
fiscalização diz respeito ao caráter – por ela considerado de natureza obrigatória – residual do
goodwill, mesmo no regime anterior à Lei 12.973/2014. A partir dessa premissa, a empresa
deveria ter reconhecido a mais-valia existente em ativos e, se assim o tivesse feito, teria avaliado
ativos tangíveis e intangíveis identificáveis, impactando-se no valor residual passível de atribuição
à goodwill.
Este ponto redunda, na realidade, em uma divergência de interpretação entre Fisco
e contribuinte. Aquele defende que o ágio por rentabilidade futura sempre ostentou caráter
Fl. 4302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
41
residual, ao passo que o contribuinte defende que a ordem de alocação da parcela do sobrepreço
pago no investimento apenas passou a existir quando da edição da Lei 12.973/2014.
Referida divergência é de cunho eminentemente jurídico. Com efeito, mesmo no
âmbito deste Conselho há julgados que chancelam a tese defendida pela Recorrente na matéria, a
exemplo do seguinte recente julgado desta Primeira Seção, trazido neste momento apenas a título
ilustrativo:
ÁGIO.
EXPECTATIVA
DE
RENTABILIDADE
FUTURA
EM
INCORPORAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL A EXIGIR DESDOBRO DO FUNDAMENTO
ECONÔMICO ANTERIORMENTE À LEI No 12.973/2014. Apenas com a edição da Lei
no 12.973/2014, o contribuinte foi obrigado a realizar o desdobro do fundamento
econômico do ágio, sendo que a referida Lei não se aplica ao caso concreto, já que
os fatos discutidos no caso em apreço são anteriores à sua edição e publicação.
(CARF – Acórdão no 1302-007.117 – Sessão de 15/05/2024)
Da mesma forma, restringe-se à interpretação jurídica a questão da
“contemporaneidade” do demonstrativo de alocação de preço, no regime anterior à Lei
12.973/2014, em que não havia previsão expressa da legislação quanto ao prazo para confecção e
arquivamento do demonstrativo.
Quanto à primeira operação, portanto, o caso não demanda maior aprofundamento
probatório.
Todavia, no que tange ao laudo relativo à segunda operação, a fiscalização
questiona especificamente questões de natureza contábil, apontando que o laudo descumpriu
diretamente regramentos contábeis, especificamente aqueles relativos (a) ao suposto “erro na
avaliação do ativo ́relacionamento com clientes ́”, por descumprimento do CPC 04; (b) ao alegado
“erro na avaliação do ativo ligado a marcas”, igualmente em desacordo com o CPC 04; e (c) “erro
no ajuste a valor justo do goodwill preexistente”, a teor do CPC 15 e ICPC 09.
Trata-se, pois, de questionamentos que ultrapassam a mera divergência de
interpretação de normas jurídicas abstratas, mas de questionamento quanto ao
cumprimento/descumprimento de regras e procedimentos contábeis. Em que pese o fato de o
TVF não ter detalhado a metodologia de cálculo que seria correta, nem apresentado um cálculo
alternativo, as apontadas potenciais irregularidades tem potencial impacto na substância do ágio
cuja dedutibilidade se discute nestes autos.
É certo que há de se adotar cautela na possibilidade de questionamento das
minúcias técnicas de laudos e pareceres realizados por partes independentes, ante o que dispõe a
legislação, inclusive a tributária, bem como as normas regulamentares, incluindo aquelas relativas
ao próprio ágio por rentabilidade futura. Nesse sentido, veja-se que o Decreto 1.598/1977 refere-
se a “laudo elaborado por perito independente”, e a IN RFB 1.515/2014 apenas define os
elementos estruturais do laudo, não imergindo na sua metodologia ou forma de cálculo, o qual
Fl. 4303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.166 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
42
deve observar os padrões técnicos do setor. Em sentido semelhante, o Código de Processo Civil,
aplicado subsidiariamente, define em seu artigo 473 os elementos básicos do laudo pericial.
Alerte-se, adicionalmente, que qualquer laudo de avaliação de empresas, seja ou
não destinado à justificação do ágio a ser pago em aquisição, envolve alguma margem de
discricionariedade do perito, uma vez que parte da fixação de premissas subjetivas (taxas de
crescimento econômico, perpetuidade, crescimento do mercado esperado etc.).
Entretanto, neste caso concreto, apreciando os apontamentos feitos pela
fiscalização, verifica-se que aqueles dizem respeito essencialmente a regras/padrões contábeis -
com possível impacto no ágio passível de aproveitamento fiscal - os quais carecem do
aprofundamento probatório necessário ao melhor deslinde do feito, o que justifica a conversão do
processo em diligência, a fim de maior esclarecimento.
Assim, propõe-se a conversão do processo em diligência, com retorno à unidade de
origem, para que seja elaborado relatório fiscal, com a devida observância das formalidades
descritas no Decreto 70.235/1972, especialmente a intimação do contribuinte e o necessário
contraditório, podendo ser solicitados esclarecimentos ao contribuinte, em que sejam respondidas
as seguintes questões:
a) Apontar especificamente, de forma clara, quais os erros relativos a
procedimentos contábeis adotados pelo laudo relativo à segunda operação
(aquisição Intersmart) que impactam na mensuração do valor relativo ao ágio
por expectativa de rentabilidade futura;
b) Apontar qual seria o procedimento contabilmente correto para cada ponto,
considerando as metodologias predominantemente aceitas pelos especialistas
da área e as regras contábeis;
c) Apontar qual o impacto quantitativo na mensuração do ágio por expectativa de
rentabilidade futura, após os ajustes acima apontados, indicando o valor que
seria correto a tal título;
Ao final, oportunizada a manifestação do contribuinte, retornem os autos para
julgamento neste Conselho.
assinado digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Redator Designado

Fl. 4304
DF CARF MF
Original